Tribunal: STM
Processo: 7000155-85.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DOAÇÕES. OUTROS NEGÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. EXTENSÃO DO DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Devem ser mantidas as condenações dos acusados sempre que o conjunto probatório conferir certeza suficiente quanto à configuração da autoria e da materialidade delitivas.
No caso, entre outras provas coligidas nos autos, ressalta-se a presença de frequente e vultosa movimentação financeira ocorrida entre os Acusados, militares que tinham o dever de fiscalizar a entrega de gêneros alimentícios, e os representantes de empresa que sequer contava com infraestrutura compatível com os deveres assumidos perante a Administração Castrense.
Justificativas irrazoáveis desassociadas de provas idôneas não ilidem a responsabilidade criminal dos Acusados, uma vez que não são aptas a esclarecer a movimentação financeira mantida entre os envolvidos nem as irregularidades por eles praticadas na empreitada criminosa.
Os Acusados praticaram vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – entre 2015 e 2019. Trata-se, portanto, de uma pluralidade de condutas a configurar hipótese de continuidade delitiva.
A constatação da continuidade delitiva não impede a valoração negativa da circunstância judicial referente à extensão do dano, sobretudo quando verificada a presença de quantidade abundante de crimes.
Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000155-85.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WEIDSON AMORIM DE SENA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELANTE: JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
ADVOGADO(A): ELIASIBE COSTA VIEIRA (OAB ES13497)
APELANTE: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANGERLENE DE SOUSA JUSTA (OAB CE25466)
APELANTE: JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELANTE: IZABELA DA SILVA PESSOA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELANTE: EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA OS
ADVOGADOS DE DEFESA, DRS. DANIEL MAIA E ANGERLENE DE SOUSA
JUSTA. O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, EM MANIFESTAÇÃO ESCRITA, RATIFICOU
OS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000155-85.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: WEIDSON AMORIM DE SENA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELANTE: JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
ADVOGADO(A): ELIASIBE COSTA VIEIRA (OAB ES13497)
APELANTE: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANGERLENE DE SOUSA JUSTA (OAB CE25466)
APELANTE: JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELANTE: IZABELA DA SILVA PESSOA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELANTE: EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA.
ARTS.
308
E
309
DO
CPM.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
EMPRÉSTIMOS.
DOAÇÕES.
OUTROS
NEGÓCIOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MULTIPLICIDADE
DE
CONDUTAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA.
EXTENSÃO DO DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Devem ser mantidas as condenações dos acusados sempre que o conjunto
probatório conferir certeza suficiente quanto à configuração da autoria e da
materialidade delitivas.
No caso, entre outras provas coligidas nos autos, ressalta-se a presença de
frequente e vultosa movimentação financeira ocorrida entre os Acusados,
militares que tinham o dever de fiscalizar a entrega de gêneros alimentícios, e
os representantes de empresa que sequer contava com infraestrutura compatível
com os deveres assumidos perante a Administração Castrense.
Justificativas irrazoáveis desassociadas de provas idôneas não ilidem a
responsabilidade criminal dos Acusados, uma vez que não são aptas a esclarecer
a movimentação financeira mantida entre os envolvidos nem as irregularidades
por eles praticadas na empreitada criminosa.
Os Acusados praticaram vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – entre 2015 e
2019. Trata-se, portanto, de uma pluralidade de condutas a configurar hipótese
de continuidade delitiva.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A constatação da continuidade delitiva não impede a valoração negativa da
circunstância judicial referente à extensão do dano, sobretudo quando verificada
a presença de quantidade abundante de crimes.
Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos apelos defensivos,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas do Cap R/1 Ex
JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, do Cap R/1 Ex EDSON SOARES DE ALMEIDA
SOUSA, do 1º Ten R/1 Ex JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE, do 1º Sgt Ex
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, do ex-2º Sgt Ex WEIDSON AMORIM DE SENA e da
civil IZABELA DA SILVA PESSOA contra a Sentença proferida pelo Juízo monocrático da
Auditoria da 10ª CJM, de 9/1/2023 (evento 1; doc.10), na parte em que condenou, pela
prática do delito previsto no art. 309 do CPM, na forma de concurso continuado de crimes
(art. 71 do CP): - por oitenta e duas vezes, o Acusado WEIDSON AMORIM DE SENA, à
pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com a fixação do regime
prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, com o direito de apelar
em liberdade e com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com
fulcro no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102 do CPM; - por vinte e três vezes,
a Acusada IZABELA DA SILVA PESSOA, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, com a fixação do regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33,
§2º, alínea “c”, do CP, com o direito de apelar em liberdade; e condenou, como incurso na
sanções do art. 308 do CPM, na forma do concurso continuado de crimes (art. 71, caput, do
CP): - por dezoito vezes, o Acusado EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA, à pena de 4
(quatro) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com a fixação do regime prisional
inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, com o direito de apelar em
liberdade e, como efeito da condenação, com a perda do produto do crime em favor da
União, no valor de R$ 62.039,96 (sessenta e dois mil e trinta e nove reais e noventa e seis
centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM; - por doze vezes, o Acusado
JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, com a fixação do regime prisional inicial aberto, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, com o direito de apelar em liberdade e, como efeito da
condenação, com a perda do produto do crime em favor da União, no valor de R$ 15.236,04
(quinze mil e duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos), nos termos do art. 109, inciso
II, alínea “b”, do CPM; - por dez vezes, o Acusado JORGE CRISTOVÃO FURTADO
CAVALCANTE, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com a
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixação do regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, com o
direito de apelar em liberdade e, como efeito da condenação, com a perda do produto do
crime em favor da União, no valor de R$ 47.018,12 (quarenta e sete mil e dezoito reais e
doze centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM; - por quarenta e duas
vezes, o Acusado JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses
e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com a fixação do regime prisional inicial semiaberto, nos
termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, com o direito de apelar em liberdade, com a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 98, inciso IV,
c/c o art. 102 do CPM, e, como efeito da condenação, com a perda do produto do crime em
favor da União, no valor de R$ 85.130,08 (oitenta e cinco mil e cento e trinta reais e oito
centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM.
Em 27/6/2022, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos
Acusados (evento 1; doc. 1), nos seguintes termos:
" (...) Tratam-se de dois Inquéritos Policiais Militares instaurados por determinação do
Comandante da 10ª Região Militar, através das portarias nº 017 e 018 – Asse Ap As Jur/10, de
04 de outubro de 2019, com a finalidade de apurar os fatos narrados no Ofício nº 058
PROC/GAB 1º Of./2019/PJM/CE, de 16 de setembro de 2019, por meio do qual a
Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza/CE requisitou a abertura de IPM para apurar
todos o quanto descrito na Notícia de Fato em relação às empresas IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA, tendo por sócias IZABELA DA SILVA PESSOA (sócia
administradora) e ROMÉLIA GONDIM SOARES; e AB COMÉRCIO E SERVIÇOS,
pertencente a MARIA CRISTINA PEREIRA DE ABREU e TELMA OLIVEIRA DE MORAIS.
Conforme consta na Notícia de Fato nº 201.2019.000006, de 16 de setembro de 2019, da PJM-
CE, foi encaminhada à Procuradoria de Justiça Militar uma Denúncia Anônima relatando que
IZABELA DA SILVA PESSOA, esposa do SGT WEIDSON AMORIM DE SENA, era a
proprietária da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, bem como MARIA CRISTINA
PEREIRA DE ABREU, esposa do SGT NILSON TRINDADE DE ALBUQUERQUE e mãe do, à
época, TEN ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE, e TELMA OLIVEIRA DE MORAIS,
genitora do 1º TEN R12 VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA, eram proprietárias da
empresa AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Ambas as empresas seriam beneficiárias de
inúmeras licitações no âmbito da 10ª Região Militar para fornecimento de gêneros
alimentícios.
Consta, também, na referida Notícia de Fato, que o Ex-SGT WEIDSON AMORIM DE SENA
trabalhou no Rancho do Aquartelamento General Tibúrcio (AGT) e que o ExTEN ALISSON
DE ABREU ALBUQUERQUE trabalhava no Rancho do Colégio Militar de Fortaleza (CMF),
aduzindo, ainda, o denunciante que tais empresas utilizavam-se do mesmo veículo para
entrega dos gêneros contratados, a saber um caminhão de placas POC 7861, de propriedade
da IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA.
Além disso, foi comprovado através de Pedido de Apoio à Investigação nº 9011, realizado pelo
Centro de Apoio a Investigação (CPADSI), subordinado ao Gabinete do Procurador-Geral de
Justiça Militar, que, no período de 01.01.2015 a 05.09.2019, foram homologados valores no
montante de R$ 34.725.466,36 (trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) para as duas empresas em questão
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 01, doc. 01, fl. 10 – IPM nº 7000012-
92.2020.7.10.0010).
Tendo em vista a existência de contratos vultosos com as Forças Armadas e a baixa
capacidade operacional das empresas em gerir volumes consideráveis de recursos, o
Ministério Público Militar requisitou a abertura de dois Inquéritos Policiais Militares, o que
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se materializou na instauração do IPM nº 7000012-92.2020.7.10.0010, para a apurar a
conduta da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, e do IPM nº 7000016-
32.2020.7.10.0010, da empresa AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Com o escopo de esclarecer a possibilidade de conduta ilícita contra o patrimônio público,
foram devidamente encetadas, pelo Encarregado de Inquérito, diligências compreendendo:
visita presencial ao possível local de funcionamento das sedes das empresas – o que levantou
fortes e razoáveis indícios de se tratarem de empresas de fachada, tendo em vista a ausência
de funcionários nos locais; e ainda, no caso da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, a
oitiva dos moradores próximos à região, o que levou à constatação da inexistência de
atividade econômica na localidade, bem como do não funcionamento dos números de telefone
pintados na parede da sua sede. Com relação à empresa AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
foi ouvido o proprietário da sala comercial locada, ocasião em que foi verificada a
inexistência de atividade econômica na localidade, bem como a inoperância dos números de
telefone cadastrados em registros diversos.
Em análise a bancos de dados a que este Órgão Ministerial tem acesso, constatou-se, que, na
verdade, a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA passou anos, desde a sua constituição,
em 01.01.2015, sem qualquer empregado cadastrado na RAIS – Relação Anual de
Informações Sociais, tendo apenas feito o primeiro registro de empregados em 02.05.2018,
quase três anos depois, embora tenha firmado seu primeiro vínculo com a Administração
Pública antes disso, em 06/05/2015, cujo pregão promovido pelo Governo do Ceará, foi
publicado e divulgado na internet em 23/02/2015, apenas um mês após a data de sua
constituição. O vínculo com as Forças Armadas veio um pouco depois, em 10/08/2015 e
02/09/2015, já com valores bastante consideráveis, consoante já esposado (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; evento 1, doc. 1, fl.2 – PQS 7000022-39.7.10.0010).
Em consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartlhados (CENSEC),
descortinou-se, ainda, que o denunciado Ex-2º Sgt WEIDSON AMORIM DE SENA constava
como procurador da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, titularizada por sua esposa,
ora também denunciada, desde quando ainda era militar da ativa do Exército Brasileiro
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 1, doc. 1, fl.2 – PQS 7000022-
39.7.10.0010).
No tocante à empresa AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, igualmente, revelou-se, nas
consultas encetadas, não possuir empregados cadastrados na RAIS, embora sua constituição
tenha se dado em 02.08.2017, e a primeira contratação com a Administração Pública ocorrido
apenas 4 meses depois, com empenho total de altíssima monta, no patamar de R$ 837.035,19
(oitocentos e trinta e sete mil, trinta e cinco reais e dezenove centavos – Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 1, fl. 2, PQS 7000028-46.7.10.0010), o que, somado a todos os
demais achados suso mencionados, delineava um cenário extremamente propício à
consecução de fraudes em certames licitatórios, servindo de fundamento para pedidos de
quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, todos deferidos e materializados nos PQS
7000022-39.7.10.0010 e 7000028-46.7.10.0010.
(...)
Diante de todo o exposto, pode-se extrair do vasto escopo probatório acostado aos autos que
as empresas IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
tratam-se, na verdade, de empresas sem porte para prestar os serviços a que foram
contratadas, que, apesar de terem existência jurídica com um CNPJ e um endereço registrado
como sede, não possuem estrutura de empresa do ramo de gêneros alimentícios, para
armazenamento e transporte, especialmente de gêneros e carnes, em caminhão com câmara
frigorífica, por exemplo. Ademais, embora as empresas disputassem licitações entre si, ficou
devidamente comprovado, em especial com as declarações do denunciado Ex-Sgt WEIDSON
AMORIM, que estas atuavam em conluio, com entregas compartilhadas, inclusive com a
disponibilização de Notas de Empenho e outros documentos de uma empresa para a outra, por
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio de e-mails, consoante restou demonstrado em relação ao denunciado 1º Sgt JORGE
LUIZ, que disponibilizou Notas de Empenho da empresa AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
para a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, totalizando R$ 115.018,20 (cento e quinze
mil, dezoito reais e vinte centavos).
Não obstante as evidências já esposadas, ao quebrar o sigilo bancário das empresas, foi
constatado que a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA recebeu R$ 52.344,22
(cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), da empresa
AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, fora as movimentações bancárias entre os denunciados
ExSgt WEIDSON, 1º TEN R2 ALISSON e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA, que
demonstram o liame existente entre eles.
Restou comprovado, portanto, que os representantes das empresas envolvidas mantinham
contato permanente com a finalidade explícita de fraudar, mediante ajuste e combinação, o
caráter competitivo do processo licitatório com o intuito de obter para si vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação.
Pelo que restou apurado nestes fólios, restou claro que os denunciados CAP R1 EDSON
SOARES DE ALMEIDA SOUSA, CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, 1º SGT
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO e 1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO
CAVALCANTE receberam valores pecuniários indevidos e não justificados de empresas
responsáveis pela entrega de gêneros alimentícios nas respectivas OM’s nas quais estavam
lotados e eram responsáveis pelo recebimento dos referidos alimentos, bem como por atestar
as notas fiscais – à exceção deste último (1º TEN R1 JORGE CRISTÓVÃO), cometendo assim
o crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar.
Além disso, os denunciados ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE, VICTOR HUGO
OLIVEIRA BEZERRA e WEIDSON AMORIM DE SENA participaram, através das empresas
AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e IZABELA DISTRIBUIDORA LTD, em nome de seus
familiares, de contratos com as OM’s nas quais serviam e, ipso facto, tinham o dever de
informar e fiscalizar em razão do ofício, obtendo com isso lucros exorbitantes, conforme já
demonstrado, incidindo assim nas tenazes do art. 310 do CPM. Além disso, resta evidente, em
especial através do Relatório de Análise da Quebra de Dados Bancários, Fiscais e
Telemáticos elaborado pelo CPADSI-MPM (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento
175, doc. 2, fls. 137-138 – PQS nº 7000022-39.7.10.0010), que estes diretamente, ou através
das referidas empresas, forneceram valores pecuniários injustificados a diversos militares das
OM’s onde as empresas prestavam serviços, os quais atuavam nos setores responsáveis por
verificar se a entrega de alimentos estava sendo executada de forma correta, incorrendo no
crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Por fim, verifica-se através de suas condutas que, sendo WEIDSON, ALISSON e VICTOR
HUGO os reais administradores das empresas IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e AB
COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA, referidos militares agiam em conjunto, inclusive com repasse
de valores altos entre as contas das empresas e as suas contas pessoais. Ademais, WEIDSON
recebia documentos referentes à AB COMÉRIO E SERVIÇOS LTDA, utilizando inclusive o
mesmo veículo para entrega, configurando assim o disposto no art. 90 da lei 8.666/93
(legislação vigente à época dos fatos), quando os denunciados mantinham contato permanente
com a finalidade explícita de fraudar, mediante ajuste e combinação o caráter competitivo do
processo licitatório com o intuito de obter para si vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação aos
denunciados, de maneira que praticaram eles os delitos de corrupção passiva, corrupção
ativa, participação ilícita e crime contra o processo licitatório, com subsunção específica na
seguinte conformidade:
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Ex- 2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA, por ter, com seu atuar, incidido nas tenazes dos
arts. 309 e 310, ambos do Código Penal Militar, e do art. 90 da lei nº 8.666/93;
2) IZABELA DA SILVA PESSOA, por ter coparticipado e ser conhecedora das atividades
ilícitas desenvolvidas por seu marido e beneficiada com o produto, incide nas tenazes do art.
309, na forma do art. 53, do Código Penal Militar, e do art. 90 da Lei n. 8.666/93;
3) 1º TEN R2 ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE, por ter, com seu atuar, incidido nas
tenazes dos arts. 309 e 310, ambos do Código Penal Militar, e do art. 90 da lei nº 8.666/93;
4) 1º TEN R2 VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA, por ter, com seu atuar, incidido nas
tenazes dos arts. 309 e 310, ambos do Código Penal Militar, e do art. 90 da lei nº 8.666/93;
5) CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA, por ter, com seu atuar, incidido nas
tenazes do art. 308 do Código Penal Militar;
6) CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, por ter, com seu atuar, incidido nas tenazes
do art. 308 do Código Penal Militar;
7) 1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE, por ter, com seu atuar,
incidido nas tenazes do art. 308 do Código Penal Militar;
8) 1º SGT JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, por ter, com seu atuar, incidido nas tenazes do
art. 308 do Código Penal Militar (...)."
Em
30/6/2022,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 1; doc. 2), sendo citados os Acusados: - WEIDSON AMORIM DE
SENA, em 22/8/2022 (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 71); - IZABELA DA
SILVA PESSOA, em 22/8/2022 (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 71); -
ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE, em 28/7/2022 (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 29); - VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; evento 52), em 9/8/2022; - EDSON SOARES DE ALMEIDA
SOUSA, em 1º/8/2022 (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 30); - JOSÉ
EDUARDO FABRES DE JESUS, em 8/8/2022 (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010;
evento 50); - JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE, em 26/7/2022 (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; evento 26); e - JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, em
28/7/2022 (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 28).
Foram juntadas aos autos certidões de antecedentes criminais dos Acusados, em
que nada consta (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 6 e 9).
Os Acusados ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE, JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO, JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE, EDSON SOARES DE
ALMEIDA SOUSA, VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA e JOSÉ EDUARDO FABRES
DE JESUS peticionaram nos autos solicitando a habilitação dos seus respectivos Advogados
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 32, 45, 54 e 77), o que foi deferido pelo
juízo (eventos 60 e 81).
As Defesas Prévias (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 57, 58 e
93), protocoladas pelos Acusados JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE,
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO e EDSON SOARES DE ALMEIDA, não foram recebidas
pelo juízo, por não se aplicarem à Justiça Militar da União, em razão do Princípio da
Especialidade (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 60 e 95).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Defesas dos Acusados arrolaram as suas respectivas testemunhas (Processo
nº 7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 57, 58, 79, 90, 93 e 124), que foram deferidas pelo
juízo (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 60, 81, 95 e 129).
Em 14/9/2022, as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense e pela Defesa
do Acusado ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE foram inquiridas (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 139 e 142):
As testemunhas indicadas pelo MPM foram as seguintes: Cel Ex JEFFERSON
MENEZES DE SOUZA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 139; docs. 2 e 3);
Civil JOSÉ INALDO NUNES DE ALMEIDA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010;
evento 139; doc. 4); Cel Ex JOSÉ PIRES DE CARVALHO SEGUNDO (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; evento 139; doc. 5); Cap Ex THIAGO RUBENS BRAGA
MACIEL (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 139; docs. 6 e 7); e 2º Sgt Ex
RONALDO RODRIGUES DA SILVA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 139;
doc. 8).
As testemunhas indicadas pela Defesa do Acusado ALISSON DE ABREU
ALBUQUERQUE foram as seguintes: Civil ANTONIA BATISTA DE LIMA MARQUES
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 139; doc. 9); 1º Ten Ex GUILHERME
VIEIRA TEIXEIRA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 139; doc. 10); e Civil
KARYNNE DE SOUZA GALVÃO (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 139;
vídeo 11).
Em 3/10/2022, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas Defesas dos
demais Acusados (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 171, 180 e 181).
A testemunha indicada pela Defesa do Acusado EDSON SOARES DE
ALMEIDA SOUSA foi o ST RAIMUNDO IVAN E SILVA (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 180, doc. 2).
As testemunhas indicadas pela Defesa do Acusado JORGE CRISTÓVÃO
FURTADO CAVALCANTE foram as seguintes: 3º Sgt Ex ROMULO GOES CORREIA
COSTA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 180, doc. 3); Civil JOSÉ
VALDECIR MARÇAL DE FREITAS (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 180,
doc. 4); Civil MARIA EURIDETE HOLANDA ARAGÃO (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 180, doc. 5); 1º Ten Ex JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO
NASCIMENTO (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 180, doc. 6); e Cel
Ex JOSÉ MATEUS NEGRÃO NOGUEIRA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010;
evento 180, doc.7).
As testemunhas indicadas pela Defesa do Acusado JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO foram as seguintes: 1º Ten Ex KILZY SOUSA ALBUQUERQUE
RODRIGUES (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 181, doc. 1); 3º Sgt Ex
ANTÔNIO TEIXEIRA DA COSTA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 181,
doc. 2); e ST Ex DANIEL FERREIRA ROQUE JÚNIOR (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 181, doc. 3).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E as testemunhas indicadas pela Defesa do Acusado JOSÉ EDUARDO
FABRES DE JESUS foram as seguintes: ex-Cb Ex ANTÔNIO WILIAN DE SOUSA
UCHÔA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 181, doc. 4); ex-Cb Ex
IVANILSON DE ALBUQUERQUE BARBOSA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010;
evento 181, doc. 5); ex-Sd Ex TIAGO PEREIRA DA SILVA (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 181, doc. 6); e 2º Sgt R/1 MARCOS COELHO DA SILVA
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 181, doc. 7).
No dia seguinte, 4/10/2022, as testemunhas de Defesa remanescentes foram
inquiridas (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 182, 183 e 184).
A testemunha indicada pela Defesa dos Acusados IZABELA DA SILVA
PESSOA e WEIDSON AMORIM DE SENA foi o Civil GEORGE FREITAS COSTA
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 183, docs. 1 e 2);
A testemunha indicada pela Defesa do Acusado JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO foi o Cap Ex THIAGO RUBENS BRAGA MACIEL (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 183, docs. 4 e 5);
A testemunha indicada pela Defesa do Acusado JOSÉ EDUARDO FABRES
DE JESUS foi o ex-Cb Ex DAVID JESSEY RUFINO DE MORAIS (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 183, doc. 3);
A testemunha indicada pela Defesa do Acusado ALISSON DE ABREU
ALBUQUERQUE foi o 1º Ten R/2 FRAN YAN COELHO TAVARES AGUIAR (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; evento 183, doc. 6);
E as testemunhas indicadas pela defesa do Acusado VICTOR HUGO
OLIVEIRA BEZERRA foram as seguintes: Maj Ex JOÃO ANDRÉ FERREIRA LIMA
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 184, doc. 1); Maj Ex THIAGO
MONTEIRO ESPANGA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 184, doc. 3); Cap
Ex
LEONARDO
RODRIGUES
FEIJÃO
DE
LIMA
(Processo
nº
7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 183, doc. 7); Civil CYNTHIA LEVI BARTTA MONTEIRO
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 184, doc. 4); Civil MAIARA LIDIANE DE
LIMA MARQUES (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 184, doc. 2); e Maj Ex
ERICA FERREIRA MAIA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 184, doc. 5).
Na mesma oportunidade, os Acusados foram interrogados (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 182, 185 e 186): WEIDSON AMORIM DE SENA
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 185, docs. 1 a 5); VICTOR HUGO
OLIVEIRA BEZERRA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 186, docs. 1 e 2);
IZABELA DA SILVA PESSOA (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 185,
docs. 6 e 7); EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 186, doc. 3); JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; evento 186, doc. 4); JORGE CRISTOVÃO FURTADO
CAVALCANTE (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 186, doc. 5); e JORGE
LUIZ DO NASCIMENTO (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 186; docs. 6 a
8).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 6/10/2022, o interrogatório do Acusado remanescente, ALISSON DE
ABREU ALBUQUERQUE, foi realizado (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; docs.
187 e 188).
Ao fim da audiência, determinou-se vistas às partes para os fins do art. 427 do
CPPM8.
Nessa
fase,
as
Defesas
dos
Acusados
ALISSON
DE
ABREU
ALBUQUERQUE, VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA e JOSÉ EDUARDO FABRES
DE JESUS apresentaram documentos, cuja juntada foi deferida pelo juízo (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 206, 208 e 219). A seu turno, o MPM nada requereu
(Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 211). Quanto aos demais Acusados,
transcorreu in albis o prazo para manifestação (Processo nº
7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 217).
Em Alegações Finais (art. 428 do CPPM9), o MPM afirmou não estar
convencido da prática delituosa cometida pelos Acusados. Entendeu, à luz do princípio do in
dubio pro reo, que a absolvição é medida que se impõe, por inexistirem provas suficientes
acerca dos fatos constantes da Denúncia (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento
222).
Em suas alegações, a Defesa do Acusado JOSÉ EDUARDO FABRES DE
JESUS afirmou que o dinheiro recebido, em sua conta e na de sua esposa, decorreu do
pagamento de um empréstimo no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tomado pelo
Acusado WEIDSON AMORIM DE SENA. Logo, não se tratou de vantagem ilícita.
Outrossim, sustenta haver nos autos comprovantes bancários de valores emprestados e pagos.
Nessa linha, requereu a absolvição do Acusado, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM,
sustentando que os fatos praticados não constituíam infração penal (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 234).
Por
seu
turno,
a
Defesa
dos Acusados ALISSON
DE ABREU
ALBUQUERQUE e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA afirmou que o crime de
corrupção ativa (art. 309 do CPM) não restou comprovado, pois faltou a demonstração, por
parte do MPM, do desejo dos Acusados de corromper outrem com a finalidade de induzi-lo à
prática, omissão ou retardamento de ato funcional. No tocante ao crime de participação
ilícita, sustentou que não restou provado, nos autos, que os militares possuíam o dever de
informar ou de exercer a fiscalização dos serviços prestados pela empresa que titularizavam.
Por último, a Defesa rejeitou a existência do delito de fraude à licitação, afirmando que
nenhum indício de fraude foi constatado. Em arremate, pugnou pela absolvição dos
Acusados, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, afirmando que nenhum dos fatos
apurados nesta APM configurava crime (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento
236).
Na defesa dos interesses dos Acusados WEIDSON AMORIM DE SENA e Civil
IZABELA DA SILVA PESSOA, a DPU sustentou que a absolvição dos Acusados se
impunha, por ter sido requerida pelo titular da ação penal, isto é, o Ministério Público.
Afirmou, com base na prova testemunhal colhida em juízo, ser desprovida de realidade a tese
de que as notas fiscais foram canceladas e de que os alimentos não foram entregues às
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Organizações Militares. Em conclusão, requereu a absolvição dos acusados com base no art.
439, “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação (Processo nº
7000036-52.2022.7.10.0010; evento 237).
Por fim, a Defesa dos Acusados EDSON SOARES DE ALMEIDA
SOUSA, JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE e JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO asseverou não haver provas suficientes para a condenação. Na oportunidade,
sustentou que os depoimentos testemunhais e os interrogatórios prestados em juízo só levam
a um caminho, qual seja, a absolvição dos Acusado. Em arremate, requereu a absolvição dos
Acusado, com supedâneo no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Processo nº 7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 243).
Em 9/1/2023, o Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, proferiu Sentença, por meio da qual o julgou
parcialmente procedente a exordial acusatória para (Processo nº
7000036-
52.2022.7.10.0010; evento 248):
a) absolver os Acusados ex-2º Sgt Ex WEIDSON AMORIM DE SENA,
ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e 1º Ten R/2 VICTOR HUGO OLIVEIRA
BEZERRA da prática do delito previsto no art. 310 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "a", do CPPM; absolver os Acusados ex-2º Sgt Ex WEIDSON AMORIM DE SENA,
Civil IZABELA DA SILVA PESSOA, 1º Ten R/2 ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE
e 1º Ten R/2 VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA da prática do delito previsto no art. 90
da Lei nº 8.666/93, com fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM; e absolver os Acusados 1º
Ten R/2 ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e 1º Ten R/2 VICTOR HUGO
OLIVEIRA BEZERRA da prática do delito previsto no art. 309, “caput”, do CPM, nos
termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM;
b) condenar, pela prática do delito previsto no art. 309 do CPM, na forma de
concurso continuado de crimes (art. 71, do CP):
- por oitenta e duas vezes, o Acusado ex-2º Sgt Ex WEIDSON AMORIM DE
SENA, à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com a fixação do
regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, com o direito
de apelar em liberdade e com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com fulcro no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102 do CPM;
- por vinte e três vezes, a Acusada Civil IZABELA DA SILVA PESSOA, à
pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com a fixação do
regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, com o direito de
apelar em liberdade;
c) condenar, como incurso na sanções do art. 308 do CPM, na forma do
concurso continuado de crimes (art. 71, caput, do CP):
- por dezoito vezes, o Acusado Cap R/1 Ex EDSON SOARES DE ALMEIDA
SOUSA, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com a
fixação do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP,
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o direito de apelar em liberdade e, como efeito da condenação, com a perda do produto
do crime em favor da União, no valor de R$ 62.039,96 (sessenta e dois mil e trinta e nove
reais e noventa e seis centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM;
- por doze vezes, o Acusado Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES DE
JESUS, à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com a
fixação do regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, com o
direito de apelar em liberdade e, como efeito da condenação, com a perda do produto do
crime em favor da União, no valor de R$ 15.236,04 (quinze mil e duzentos e trinta e seis
reais e quatro centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM;
- por dez vezes, o Acusado 1º Ten R/1 Ex JORGE CRISTOVÃO FURTADO
CAVALCANTE, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com a
fixação do regime prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, com o
direito de apelar em liberdade e, como efeito da condenação, com a perda do produto do
crime em favor da União, no valor de R$ 47.018,12 (quarenta e sete mil e dezoito reais e
doze centavos), nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM;
- por quarenta e duas vezes, o Acusado 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO, à pena de 6 (seis), anos 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
com a fixação do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”,
do CP, com o direito de apelar em liberdade, com a aplicação da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, com fulcro no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102 do CPM, e, como efeito
da condenação, com a perda do produto do crime em favor da União, no valor de R$
85.130,08 (oitenta e cinco mil e cento e trinta reais e oito centavos), nos termos do art. 109,
inciso II, alínea “b”, do CPM.
Em 11/1/2023, o Ministério Público Militar foi considerado intimado, não tendo
interposto recurso de Apelação (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; eventos 258, 261 e
262). Dessa forma, a Sentença transitou em julgado para o órgão acusatório em
17/1/2023 (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010; evento 276).
Regularmente intimada, a Defesa do Acusado JOSÉ EDUARDO FABRES DE
JESUS apresentou recurso de Apelação. Em razões recursais, ratificou o pedido de
absolvição por ausência de provas apresentado pelo MPM atuante na Primeira Instância.
Alegou afronta ao princípio da correlação, uma vez que o instituto da continuidade delitiva
foi aplicado sem ter sido requerido na exordial acusatória. Subsidiariamente, pugnou
pela redução da pena para o mínimo legal, considerando que todas as condições do art. 69 do
CPM são favoráveis ao Acusado. Pleiteou, por fim, a exclusão da causa de aumento de pena
referente à continuidade delitiva (evento 1; doc. 16).
Nas Apelações interpostas, a Defesa comum dos Acusados EDSON SOARES
DE ALMEIDA SOUSA, JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE, WEIDSON
AMORIM DE SENA e IZABELA DA SILVA PESSOA sustentou a atipicidade da conduta
dos Acusados, bem como a ausência de provas aptas a um juízo condenatório.
Argumentou, também, que os repasses de numerários apontados nos autos foram justificados.
Ademais, alegou que as penas aplicadas extrapolaram o razoável (evento 1; docs. 17, 18, 19
e 20).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente
intimada,
a
Defesa
do Acusado
JORGE
LUIZ
DO
NASCIMENTO interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a Defesa, após
extenso relato dos fatos, afirmou que o próprio MPM requereu a absolvição de todos os
Acusados em razão da falta de provas. Além disso, reafirmou que todos os valores recebidos
foram decorrentes de empréstimos e da venda de um veículo. No fim, pugnou pela reforma
da Sentença condenatória, nos termos do art. 439, alíneas "a" e "e", do CPPM, com
fundamento nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo (Evento 1, doc.
15).
Intimado para apresentar contrarrazões, o representante do Parquet
primevo deixou de "apresentar 'contrarrazões' às apelações interpostas, por concordar, in
totum, com os argumentos expendidos pelas Defesas, conforme explanado em suas
Alegações" (evento 1; doc. 22).
A PGJM, em parecer da lavra do Dr. GIOVANNI RATTACASO,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento
dos Apelos interpostos, com a reforma da Sentença recorrida e com a consequente absolvição
dos Acusados.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Os Apelos defensivos não comportam deferimento.
Inicialmente, faz-se premente deliminar o alcance do presente Apelo, visto que
a Denúncia que originou o presente feito era mais ampla e, assim, abarcava mais condutas e
agentes, em tese, criminosos, razão pela qual seu provimento se deu de forma parcial.
Observa-se que o Parquet, quando de sua denúncia, imputou o crime do artigo
310 do CPM (participação ilícita) aos ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA, ao 1º Ten
ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e ao 1º Ten VICTOR HUGO OLIVEIRA
BEZERRA. Assim resumiu o Juízo a quo a conduta atribuída a eles (evento 1, doc. 10):
Narra a exordial acusatória, em síntese, que o ex- 2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA, em
que pese não constar no quadro societário, era o efetivo administrador da empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA. Para tal, contou com o auxílio de sua esposa, IZABELA DA SILVA
PESSOA, que formalizou a empresa em seu nome. Situação semelhante ocorreu em relação à
empresa AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, a qual era administrada, de fato, pelos então 1º
TEN ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e 1º TEN VICTOR HUGO OLIVEIRA
BEZERRA, embora, formalmente, possuísse como sócias “laranjas” as genitoras destes
últimos. As empresas, que operavam em conjunto no fornecimento de gêneros alimentícios,
beneficiaram-se de vultosos valores decorrentes de contratos firmados com o Exército
Brasileiro durante os anos de 2015 a 2019. Destarte, aduz o órgão acusatório que estes
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denunciados incorreram no delito do art. 310 do CPM, ao participar, de modo simulado, por
interpostas pessoas, em contratos com a administração militar, quando deveriam informar ou
exercer fiscalização sobre os mesmos.
Ao fim das investigações, o Magistrado sentenciante achou por bem absolver os
Acusados, sob os seguintes fundamentos (evento 1, doc. 10):
PARTICIPAÇÃO ILÍCITA (art. 310 do CPM)
Conforme visto, o delito em epígrafe foi imputado a WEIDSON AMORIM DE SENA,
ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA.
(...)
No caso em tela, ficou nítido o fato de que os acusados exerciam o real poder administrativo
sobre empresas que possuíam relacionamento contratual com o Exército. Porém, não se
logrou comprovar que os réus exerciam funções fiscalizatórias sobre os respectivos contratos,
como exige o tipo penal. Vejamos.
No caso do ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA, não há dúvidas de que exerceu a
administração, de fato, da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA. Essa conclusão pode
ser extraída não apenas do fato de que o militar era procurador constituído pela sociedade
empresarial (9º Ofício de Notas da Capital, 18/08/2017, Livro 00000377, folha 147) (ev. 1,
doc. 1, fl.2, do PQS 7000022-39.7.10.0010), mas também do fato de que foram constatadas
frequentes e vultosas transferências de valores entre o militar, a sociedade empresária e sua
esposa, a sócia formal IZABELA DA SILVA PESSOA. Apesar disso, o órgão acusatório não
comprovou que o militar tinha o múnus de supervisionar ou velar pela regularidade de
eventuais contratos firmados entre a empresa e o Exército Brasileiro.
É certo que WEIDSON integrou a seção de aprovisionamento da 25ª CSM de janeiro de 2015
a agosto de 2016 (ev. 01, doc. 207, fl. 01 do IPM nº 7000012-92.2020.7.10.0010), entretanto, o
órgão acusatório não especificou se, naquele período, o mesmo militar exerceu função
fiscalizatória sobre eventual contrato assinado por sua empresa com a Força Terrestre.
Tampouco o Parquet Castrense identificou quais seriam estes contratos, nem quando teriam
sido firmados.
Situação similar se dá com os réus 1º TEN R2 ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e 1º
TEN R2 VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA. Ambos eram administradores de fato da
empresa AB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, em que pese esta possuir como sócias formais
suas respectivas genitoras (Contrato Social da AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - evento
33, doc. 5, fls. 15-18 do PQS nº 7000028-46.2020.7.10.0010). Tal informação foi confessada
em sede judicial pelos réus. Apenas para deixar claro: ALISSON é filho de MARIA CRISTINA
PEREIRA DE ABREU (ev. 01, doc. 07, do IPM nº 7000016- 32.2020.7.10.0010), enquanto
VICTOR HUGO é filho de TELMA OLIVEIRA DE MORAIS (evento 33, doc. 4, fls. 12-16 do
PQS nº 7000028-46.2020.7.10.0010).
Muito embora a empresa tenha firmado contratos com o Exército para o fornecimento de
gêneros alimentícios, em momento algum, o MPM comprovou que os militares exerceram
função fiscalizatória sobre a execução destes mesmos contratos em suas respectivas
Organizações Militares.
(...)
Ademais, o fato de os acusados WEIDSON AMORIM DE SENA e ALISSON DE ABREU
ALBUQUERQUE terem atuado em seções de aprovisionamento não significa,
necessariamente, que tenham fiscalizado, de forma escorreita ou não, contratos envolvendo
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suas empresas, caso contrário, não haveria motivo para que fossem subornados os demais
militares enquadrados no tipo penal de corrupção passiva (CPM, art. 308).
Isto posto, não se pode reconhecer, com segurança, a existência do delito de participação
ilícita (art. 310 do CPM), porque faltou ao MPM comprovar a satisfação de elemento
essencial ao mesmo, qual seja a função de fiscalizar os contratos por parte dos acusados.
(...)
Ante o exposto, por todos os argumentos já expendidos, resta imperioso decretar a absolvição
dos réus Ex- 2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA, 1º TEN R2 ALISSON DE ABREU
ALBUQUERQUE e 1º TEN R2 VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA pela imputação do art.
310 do Código Penal Militar, com esteio no art. 439, "a", do Código Processual Penal Militar,
pois não há provas da existência do fato delituoso.
Outrossim, o Ministério Público Militar apresentou denúncia contra o ex- 2º Sgt
WEIDSON AMORIM DE SENA, a civil IZABELA DA SILVA PESSOA, o 1º TEN R2
ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e o 1º TEN R2 VICTOR HUGO OLIVEIRA
BEZERRA, como incursos nas sanções do art. 90 da Lei nº 8.666/93, o que restou assim
registrado na Sentença (evento 1, doc. 10):
O Parquet Castrense também imputou aos referidos denunciados o delito previsto no art. 90
da Lei n. 8.666/1993 (fraude ao caráter competitivo de processo licitatório). Isso porque,
supostamente, os representantes das empresas envolvidas mantinham contato permanente,
compartilhando propostas, relações de concorrentes, dentre outros documentos, com a
intenção de prejudicar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios nos quais as
sociedades mercantis concorriam.
Ocorre que também essa acusação resultou na absolvição dos Acusados, cujos fundamentos
ora se transcrevem (evento 1, doc. 1):
FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (Lei n.
8.666/93, art. 90)
O Ministério Público Militar, em exordial acusatória, expõe o relacionamento que havia entre
as empresas IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, cujos
representantes mantinham contato permanente e participavam dos mesmos certames
licitatórios. O órgão ministerial observou, no compartilhamento de propostas, informações e
documentos entre as empresas, suposta conduta espúria, destinada a fraudar o caráter
competitivo dos certames licitatórios e adjudicar os respectivos objetos de licitação.
Neste diapasão, o MPM denunciou WEIDSON AMORIM DE SENA, IZABELA DA SILVA
PESSOA, ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA
como incursos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993.
Contudo, analisando detidamente os autos, compreendo que o Parquet não chegou a
identificar qual certame licitatório teria sido fraudado. Ademais, muitas provas carreadas
pelo MPM não são legíveis o suficiente para que seja descoberto o teor das comunicações
entre as empresas (ev. 99, doc. 03, fls. 03-05 e 08-13 do PQS 7000022-39.2020.7.10.0010).
Não há dúvidas de que havia uma relação incomum entre as sociedades, considerando que
atuavam no mesmo ramo mercantil e concorriam nos mesmos processos licitatórios. Esta
íntima conexão é constatada pela troca recorrente de e-mails, com compartilhamento de
propostas, relações de concorrentes, calendário de entregas, notas de empenho, dentre outros
documentos. No entanto, a partir dos interrogatórios em sede judicial, tornou-se possível
desvendar o motivo desta “simbiose” entre as empresas. É que a AB COMÉRCIO E
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SERVIÇOS LTDA, pela ausência de porte estrutural adequado, subcontratava a IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA para o fornecimento dos gêneros alimentícios requeridos pelo
Exército.
É isto que explica o fato de as sociedades empresariais terem compartilhado um mesmo
veículo, algumas vezes, para realizar suas entregas (Placa POC 7861), o que é ratificado pelo
Sr. JOSÉ INALDO NUNES DE ALMEIDA, motorista da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA, em depoimentos prestados à Autoridade de Polícia Judiciária Militar (Ev. 1, doc. 19,
fls. 7-8, e doc. 25, fls. 3-8 – IPM 7000012-92.7.10.0010).
Não restou minimamente demonstrado, entretanto, de que modo tais condutas fraudaram ou
frustraram o caráter competitivo de qualquer processo licitatório no qual as empresas
participaram. O mero relacionamento entre as empresas, por intermédio de seus sócios de
direito ou de fato, não é suficiente para presumir que buscavam prejudicar a competitividade
de certame licitatório.
(...)
Em conclusão, não se pode asseverar, com segurança, sobre a configuração do suposto delito
do art. 90 da Lei n. 8.666/93, porque faltaram provas idôneas da existência do fato delituoso.
Ante o exposto, por todos os argumentos já expendidos, resta imperioso decretar a absolvição
dos réus WEIDSON AMORIM DE SENA, IZABELA DA SILVA PESSOA, ALISSON DE
ABREU ALBUQUERQUE e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA pela imputação do art. 90
da Lei n. 8.666/93, com esteio no art. 439, "a", do Código Processual Penal Militar, pois não
há provas da existência do fato delituoso.
Por fim, resta discorrer sobre as condutas que foram aludidas na Denúncia
como configuradoras dos crimes de corrupção passiva e ativa. Nesse sentido, constata-se que
o Parquet denunciou os administradores das empresas em questão – o ex- 2º Sgt WEIDSON
AMORIM DE SENA, a civil IZABELA DA SILVA PESSOA, o 1º TEN R2 ALISSON DE
ABREU ALBUQUERQUE e o 1º TEN R2 VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA, bem
como o 1º Sgt JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, o 1º Ten R1 JORGE CRISTOVÃO
FURTADO CAVALCANTE, o Cap R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS e Cap R1
EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA. As condutas restaram assim resumidas pelo Juízo
a quo (evento 1, doc. 10):
De outro lado, no que se refere aos crimes grafados nos arts. 308 e 309 do CPM, o Ministério
Público aduz que os mencionados militares, administradores das empresas supra, incorreram
em corrupção ativa, ao dar dinheiro aos réus 1º SGT JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, 1º
TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE, CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES
DE JESUS e CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA, para que os mesmos
atestassem o recebimento de gêneros alimentícios e respectivas notas fiscais, em quantidades e
valores destoantes da realidade. Ressalte-se que estes últimos militares, incursos em
corrupção passiva, atuavam em seções de aprovisionamento de Organizações Militares.
Nesse ponto, observa-se que houve a absolvição do 1º TEN R2 ALISSON DE
ABREU ALBUQUERQUE e do 1º TEN R2 VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA, sob os
seguintes argumentos:
(...) passemos a analisar a conduta dos acusados ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE e
VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA.
(...)
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando detidamente os autos, percebe-se que ambos os militares eram os
administradores de fato da AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, tendo firmado contratos com
o Exército Brasileiro, conforme afirmaram em Juízo (eventos 182 e 188). No entanto, não
restou suficientemente comprovado que os réus tenham subornado militares da Força
Terrestre para tanto.
Conforme ficou claro pelos interrogatórios dos acusados, ambos decidiram criar a AB
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, quando ainda eram militares da ativa, visando maior
dedicação à vida empresarial quando do iminente término do serviço militar temporário. A
intenção de ALISSON e VICTOR HUGO, portanto, era a de adquirir conhecimentos acerca do
trabalho de fornecimento de gêneros alimentícios para as Forças Armadas, enquanto ainda
serviam ao Exército Brasileiro.
Para tal, passaram a se relacionar com a IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e seus
operadores, WEIDSON e IZABELA, os quais estavam há mais tempo no mercado, e possuíam
maior expertise no ramo comercial. Os administradores da AB COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA passaram, então, a “subcontratar” a IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA para realizar
suas entregas, sem ter ciência das relações espúrias que esta mantinha com militares
subornados das diversas OM.
(...)
Este relacionamento comercial entre as empresas envolvidas e seus sócios ajudam também a
justificar as transferências realizadas por ALISSON e VICTOR HUGO em favor de militares
das seções de aprovisionamento. Tudo indica que tais transferências eram realizadas por
determinação de WEIDSON, devido à posição deste como credor da AB COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, conforme interrogatório dos acusados.
(...)
O relato possui contornos de veracidade, considerando que a empresa AB COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, ao contratar os serviços da IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, passava a
lhe dever dinheiro. Logo, é coerente a hipótese de que WEIDSON tenha pedido que a quitação
do débito ocorresse em favor de terceiros. Ademais, ocorreram apenas duas transações,
revelando que se deram de modo esporádico.
De mais a mais, a tese converge com o depoimento prestado por JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO (evento 186, docs. 6-8), o qual afirmou que não conhecia os sócios da AB
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e que o fato de possuir “relações comerciais” com o
WEIDSON AMORIM explica o recebimento do depósito oriundo de ALISSON DE ABREU.
(...)
ALISSON e VICTOR HUGO relataram que as transferências ao CAP EDSON deviam-se a
pedidos deste, que solicitava dos militares ajudas para custear confraternizações e outros
eventos que promovia na 10ª RM. A versão converge com aquela prestada por EDSON
SOARES em seu interrogatório. Estas justificativas não merecem respaldo, pois os acusados
não colacionaram aos autos quaisquer comprovantes da existência destas comemorações, a
exemplo de comprovante de gastos.
Se EDSON informou e convenceu ALISSON e VICTOR HUGO que os valores destinavam-se a
custear confraternizações, mas não quis comprovar a narrativa, isso não modifica a finalidade
para as quais estes dois últimos aceitaram entregar os valores. No mínimo, a consciência e a
vontade são divergentes para os dois últimos; logo, não aderiram a desvios de valores
perpetrados pelo primeiro.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, diferentemente do que se deu com a IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, não há
provas nos autos de que o CAP EDSON tenha atestado o recebimento de mercadorias e notas
fiscais fornecidas pela AB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
É válido destacar que, ao contrário da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, a AB
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não realizou depósitos aos militares do setor de
aprovisionamento a partir de sua conta bancária. Os depósitos analisados foram provenientes
das contas bancárias pessoais de ALISSON e VICTOR HUGO.
(...)
Tem-se, portanto, um conjunto de fatores que geram dúvidas razoáveis quanto à incursão dos
réus no delito de corrupção ativa. Isto posto, compreendo que os acusados ALISSON DE
ABREU ALBUQUERQUE e VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA devem ser absolvidos, nos
termos do art. 439, “e”, do CPPM, ante à insuficiência de provas para a condenação.
Não houve recurso do Ministério Público Militar, de forma que as absolvições
citadas não podem mais ser discutidas na presente oportunidade, por força do trânsito em
julgado para a Acusação, ocorrido em 17/1/2023 (Processo nº 7000036-52.2022.7.10.0010,
evento 276).
Portanto, tem-se que o presente voto irá se limitar à análise das condenações
dos Acusados Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, Cap R/1 Ex EDSON
SOARES DE ALMEIDA SOUSA, 1º Ten R/1 Ex JORGE CRISTÓVÃO FURTADO
CAVALCANTE e 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, pelo crime de corrupção
passiva, art. 308 do CPM, e do ex-2º Sgt Ex WEIDSON AMORIM DE SENA e da civil
IZABELA DA SILVA PESSOA, pelo crime de corrupção ativa, art. 309 do CPM.
Agiu com acerto a Sentença do Juízo a quo.
Nesse sentido, observa-se que o esquema criminoso dos Acusados operava
substancialmente da seguinte forma: a empresa administrada pelos Acusados ex-2º Sgt Ex
WEIDSON AMORIM DE SENA e civil IZABELA DA SILVA PESSOA, em razão de
compromissos assumidos com a Administração Militar ou com a empresa AB COMÉRCIO E
SERVIÇOS, realizava a entrega de gêneros alimentícios às Organizações Militares em menor
quantidade do que a contratada.
Para tanto, emitiam notas fiscais contrafeitas e contavam com a participação dos
corréus Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, Cap R/1 Ex EDSON SOARES
DE ALMEIDA SOUSA, 1º Ten R/1 Ex JORGE CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE e
1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, que atuavam em seções de aprovisionamento
do Exército, providenciando o recebimento virtualmente a maior dos produtos entregues,
razão pela qual receberam valores a título de propina.
Os autos reuniram provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa
acima exposta.
Sobressalta-se, de pronto, que, realizadas as devidas quebras de sigilo bancário,
constataram-se vultosas transferências realizadas pelo Acusado ex-2º Sgt Ex WEIDSON
AMORIM DE SENA ou pela empresa que ele mantinha com a Acusada civil IZABELA DA
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA PESSOA em favor dos corréus Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS,
Cap R/1 Ex EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA, 1º Ten R/1 Ex JORGE
CRISTÓVÃO FURTADO CAVALCANTE e 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO.
Reproduz-se trecho da Sentença de primeiro grau com a discriminação dos
valores em questão (evento 1, doc. 10):
Beneficiário: 1º SGT JORGE LUIZ DO NASCIMENTO: R$ 85.130,08 (oitenta e cinco mil
cento e trinta reais e oito centavos). O montante foi transferido da seguinte forma:
37 (trinta e sete) transferências bancárias a partir da conta de WEIDSON, totalizando R$
68.378,08 (sessenta e oito mil trezentos e setenta e oito reais e oito centavos).
5 (cinco) pagamentos mediante cheques emitidos por IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA,
constituindo o valor de R$ 16.752,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e dois reais)
Beneficiário: CAP EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA: R$ 62.039,96 (sessenta e dois
mil trinta e nove reais e noventa e seis centavos). O montante foi transferido da seguinte
forma:
12 (doze) transferências bancárias a partir da conta de WEIDSON, totalizando R$ 15.470,00
(quinze mil, quatrocentos e setenta reais);
2 (duas) transferências mediante cheques emitidos por IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA,
totalizando R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais) para a esposa do
CAP EDSON, NELI DIAS DE ARAUJO SOUSA;
3 (três) transferências bancárias, a partir da conta de IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA,
totalizando R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) à filha do CAP EDSON, ERIKA DIAS
SOUSA;
1 (uma) transferência bancária, a partir da conta de IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, de
R$ 3.019,96 (três mil dezenove reais e noventa e seis centavos) ao irmão do CAP EDSON,
EDNO SOARES DE ALMEIDA SOUSA.
Beneficiário: TEN JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE: R$ 47.018,12
(quarenta e sete mil dezoito reais e doze centavos). O montante foi transferido da seguinte
forma:
4 (quatro) transferências bancárias a partir da conta de WEIDSON, totalizando R$ 12.768,12
(doze mil setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos);
2 (duas) transferências mediante cheques emitidos por IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA,
totalizando R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais);
2 (dois) cheques e 1 (uma) transferência realizados por IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA à
sogra de JORGE CRISTOVÃO, TARGELIA BEZERRA FAÇANHA, totalizando R$ 20.500,00
(vinte mil e quinhentos reais);
1 (um) cheque emitido por IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA em favor da esposa do TEN
JORGE CRISTOVÃO, CARMEM EDITE BEZERRA FAÇANHA, no valor R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais).
Beneficiário: CAP JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS: R$ 15.236,04 (quinze mil
duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos). O montante foi assim transferido:
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6 (seis) transferências bancárias a partir da conta de WEIDSON, totalizando o valor de R$
4.108,08 (quatro mil cento e oito reais e oito centavos);
2 (duas) transferências bancárias a partir da conta de IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA,
totalizando o valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais);
4 (quatro) transferências bancárias a partir da conta de IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA,
totalizando o valor de R$ 7.028,32 (sete mil vinte e oito reais e trinta e dois centavos) para a
esposa de JOSÉ EDUARDO FABRES, ANDREA APARECIDA FIGUEIRA DE JESUS.
A esse recebimento de vantagens indevidas e inconcebíveis por parte de
membros das Forças Armadas soma-se o fato de que esses militares, não por acaso, exerciam,
em seções de aprovisionamento, funções de chefia, razão pela qual eram responsáveis pela
gestão dos gêneros alimentícios recebidos pelas Organizações Militares em que serviam.
Importante ressaltar que os autos revelam, ainda, que a empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA, a despeito da precária infraestrutura e da pequena quantidade de
funcionários, firmou com a Administração Castrense contratos incompatíveis com sua
capacidade operacional, totalizando, no período de 1º/1/2015 a 10/3/2020 (analisado pela
Quebra de Sigilo Bancário), a quantia de R$ 3.499.245,31 (três milhões, quatrocentos e
noventa e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), advindos de
contratações com as Forças Armadas. Por ser esclarecedor, transcreve-se o trecho da
Sentença hostilizada que aponta a contradição havida entre os vultosos valores operados pela
referida empresa e a sua diminuta estrutura (evento 1, doc. 10):
Em que pese não possuir porte estrutural adequado, a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA ascendeu subitamente no mundo comercial, firmando vultosos contratos com o Exército
Brasileiro, e auferindo discrepante margem de lucro.
IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA foi fundada em 1/1/2015 e firmou seu primeiro vínculo
com a Administração Pública em 06/05/2015, cujo pregão, promovido pelo Governo do
Ceará, foi publicado e divulgado na internet em 23/02/2015, poucos dias após a data de sua
constituição. Ressalte-se que a empresa não tinha nenhum empregado cadastrado na RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais, o que só veio a ocorrer em 02/05/2018. Ademais,
firmou contrato com as Forças Armadas em 10/08/2015 e 02/09/2015 em valores vultosos (ev.
1, doc. 1, fl.2 – PQS 7000022-39.7.10.0010).
O precário serviço de entregas dos insumos contratados era patente, vez que, conforme relato
do denunciado 1º SGT JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, o próprio Ex-Sgt WEIDSON fazia
entregas atinentes à IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, inclusive, quando ainda estava no
serviço ativo e no horário de expediente (ev. 1, doc. 24, fl. 3 do IPM nº 7000012-
92.202.7.10.0010).
Esta evidente ausência de porte estrutural, no entanto, não impediu que a IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA se beneficiasse com o montante de R$ 3.499.245,31 (três milhões,
quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos)
advindos de contratações com as Forças Armadas, o que representou 86% de seus créditos
totais, considerando o período da quebra de sigilo bancário (01/01/2015 A 10/03/2020).
Constatou-se que, no mesmo período, a margem de lucro da IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA foi elevadíssima, quando comparada a empresas do mesmo ramo, já consolidadas no
mercado local. Por exemplo, enquanto empresas como Atacadão e Pão de Açúcar tiveram,
respectivamente, Margem Bruta (divisão entre lucro bruto e receita de vendas) de 20% e 25%,
IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, no mesmo interregno temporal obteve margem de 68%
(ev. 175, doc. 2, fls. 77-80 – PQS n. 7000022-39.7.10.0010).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto que não se pode ignorar é a inconsistência superlativa entre os
produtos adquiridos pela empresa em questão e aqueles vendidos. A instrução criminal
revelou que eram vendidos muito mais produtos do que adquiridos, o que, por óbvio, é
impossível. A respeito desse ponto, veja-se o relatório produzido pelo Centro de Apoio à
Investigação – CPADSI (Processo nº 7000022-39.2020.7.10.0010, evento 175, doc. 2, fls. 81
a 84).
(...) optou-se por focalizar o comportamento das compras e das vendas relacionadas a alguns
produtos específicos129, de modo a confrontar preço e quantidade comprada com preço e
quantidade vendida.
A tabela abaixo demonstra o total de entradas (compras) e total de saídas (vendas),
concernentes ao produto “água mineral sem gás em copos de 200 ML (duzentos mililitros)”:
(...)
Repara-se da tabela acima que a IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA obteve exorbitante
margem de lucro, no percentual de 95%, com a venda do produto especificado.
A margem de lucro elevada é ocasionada pela enorme diferença entre a quantidade comprada
e a vendida. A investigada comprou 134 caixas de 48 unidades do produto. Porém, registrou-
se a saída (venda) de 3.141 caixas, também com 48 unidades de copos de água mineral com
200 ML.
Se detectou circunstância semelhante na venda do produto “Arroz Tipo1 Branco”:
(...)
A margem de lucro com a venda do produto transcrito na tabela acima representou 87%. A
investigada comprou a quantidade de 210 kg (duzentos e dez quilogramas) e vendeu 1.500 kg
(mil e quinhentos quilogramas).
No que se refere aos produtos relacionados à Filés de Peixe (badejo, linguado, tilápia) se
constataram pouquíssimas compras de natureza similar. A tabela abaixo resume os achados:
(...)
Assimila-se da tabela acima que a empresa investigada vendeu 5.200 kg (cinco mil e duzentos
quilogramas) de filés de peixe sem constar compras em quantidades equivalentes, as quais
totalizaram meros 30,8 kg (Trinta quilogramas e oitocentas gramas). Tal contexto
proporcionou uma margem de lucro de 99%.
O mesmo se observou em diversos outros produtos vendidos, citando-se a Tabela 17, a Tabela
18 e a Tabela 19 apenas a título exemplificativo. Em síntese, os dados expostos revelam
insuficiência de estoques para sustentar as vendas declaradas por meio das NF-e (vendas)
emitidas pela própria investigada.
Interessante frisar que a movimentação bancária a crédito da empresa investigada se
aproxima133 ao valor de receitas de vendas (notas fiscais de saída), exposto na Tabela 16,
página 79.
A IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA foi beneficiada com o montante de R$ 3.499.245,31
(86% dos créditos totais) provindo das Forças Armadas e de R$ 124.387,21 (3% dos créditos
totais) originado de órgãos estaduais e federais, o que totalizou R$ 3.623.632,52 (89% dos
créditos totais) (...).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A única conclusão possível é de que a empresa realizava a entrega de gêneros alimentares em
quantidade notadamente inferior ao devido, o que só foi possível com o auxílio de militares
que tinham o dever de fiscalizar o recebimento de tais produtos, razão pela qual foram
transferidos os valores a título de suborno, já descritos ao longo do presente voto.
Outrossim, confirma a empreitada criminosa dos Acusados o fato de que várias ordens
bancárias emitidas em seu favor, tinham por base Notas Fiscais Eletrônicas inexistentes, o que
mais uma vez conduz à conclusão de que tais transações não passavam de um engodo, para
conferir um verniz de legitimidade às operações fraudulentas dos ora Apelantes. Veja-se como
a Sentença do Juízo a quo abordou esse tema (evento 1, doc. 10):
É importante acrescentar que se constatou o recebimento de ordens bancárias pela IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA sem que a respectiva Nota Fiscal de venda constasse na base de
dados da SEFAZ-CE. Ao todo, verificaram-se 120 numerações de NF-e inexistentes, citadas
em diversas ordens bancárias emitidas por órgãos vinculados às Forças Armadas, o que
totalizou o montante de R$ 1.147.889,46 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e
oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) (ev. 175, doc. 2, fl. 78, 7000022-
39.2020.7.10.0010). Ressalte-se que boa parte destas notas foram atestadas pelos militares
que trabalhavam no setor de aprovisionamento, ora denunciados, CAP R1 EDSON SOARES
DE ALMEIDA SOUSA, CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS e 1º SGT JORGE
LUIZ DO NASCIMENTO (ev. 161, doc. 05, fls. 73-75, PQS 7000022-39.2020.7.10.0010).
Ora, apenas um de dois motivos podem explicar a inexistência destas notas fiscais. Primeira
hipótese: a empresa emite a nota no programa da SEFAZ e, dentro de 24h, a cancela, desde
que não tenha havido a circulação das correspondentes mercadorias. Segunda hipótese: a
empresa falsifica uma nota fiscal e a apresenta ao comprador (ev. 161, doc. 5, fls. 71-72, PQS
7000022- 39.2020.7.10.0010). No caso em apreço, considerando que as notas fiscais
ensejaram ordens bancárias à empresa, só nos resta concluir que ocorreu a segunda hipótese:
apresentação de notas fiscais falsificadas ao militar do setor de aprovisionamento,
responsável por sua conferência e ateste.
Outrossim, como bem demonstrou a DPU (evento 237), caso as notas fiscais houvessem sido,
de fato, canceladas, elas constariam na base de dados da SEFAZ-CE, com o status de
“cancelada”, o que não se deu no caso em apreço.
Em conclusão, temos a seguinte soma de elementos probatórios: porte estrutural precário da
empresa + margem de lucro exorbitante e desproporcional + inconsistência na entrada/saída
de produtos vendidos ao Exército + notas fiscais falsificadas + ateste de notas fiscais
falsificadas por militares do setor de aprovisionamento + transferências de valores a estes
mesmos militares e seus familiares = corrupção ativa/passiva.
Tem-se, portanto, a soma de um conjunto de fatores que impõem a este magistrado a
conclusão lógica de que as transferências da IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e WEIDSON
DE AMORIM DE SENA a militares atuantes nos setores de aprovisionamento tinham natureza
de propina, com o objetivo de suborná-los a atestar a entrada de produtos em quantidades
dissonantes da verdadeira. Resta cristalina, portanto, a incursão deste réu no crime de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Autorias e materialidades perfeitamente delineadas nos autos. O caso é mesmo
de manutenção da condenação de todos os Apelantes.
Abordar-se-á cada um dos recursos isoladamente, para melhor organização do
presente voto.
Ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA:
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do Acusado ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA requer a
reforma da Sentença de primeiro grau, com sua consequente absolvição. Para tanto aduz:
Ademais, ressalta-se que a atipicidade da conduta do Apelante em relação ao crime de
Corrupção ativa, dá-se tanto de modo objetivo, quanto subjetivo.
Objetivamente, a conduta é atípica, pois não preenche todos os elementos objetivos do tipo
penal incriminador. Neste caso, falta o preenchimento das elementares do tipo “para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional”, ou seja, para que uma conduta seja
considerada típica, ela deve se encaixar perfeitamente ao disposto na lei e, no presente caso,
não se verifica isto, pois não há nos autos sequer uma indicação, de qualquer pedido ou
mesmo intenção de que o dinheiro supostamente movimentado pelo Apelante tenha sido em
razão de algum desejo de que quem o recebesse praticasse ou se omitisse ou retardasse
qualquer ato funcional.
De outro lado, a conduta também é atípica subjetivamente, uma vez que o elemento subjetivo
necessário para configurar o crime de Corrupção Ativa, a saber, o dolo, não está demonstrado
nos presentes autos.
Ocorre que sobejam provas nos autos no sentido de indicar que o Acusado
pagou propina para que notas fiscais fraudulentas fossem atestadas em desacordo com a
realidade das entregas de produtos alimentícios, realizadas a menor do que deveriam,
conforme já abordado ao longo do voto.
Essas provas preenchem, a um só tempo, todos elementos do tipo criminal em
questão e, bem assim, indicam a presença do dolo do Acusado.
Segue a Defesa (evento 1, doc. 17):
Contudo, Excelência, tais fatos não condizem com a verdade, pois simplesmente não se pode
alegar que houve corrupção se há uma diferença entre os produtos comprados e entregues.
Ademais, as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, afirmaram que tudo foi
entregue normalmente.
Os autos, entretanto, apontam no sentido de que as entregas eram realizadas em
quantidades flagrantemente menores do que a devida, como, igualmente, já fora tratado ao
longo do voto.
Para exemplificação, alude-se ao fato de que a Instrução Criminal foi capaz de
identificar diferenças abissais entre os produtos comprados pela empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA e aqueles por ela entregues.
Assim, as declarações em sentido contrário, não podem ser valoradas como
verdadeiras, na medida em que as provas periciais demonstraram o contrário. Crimes como o
que ora se analisa são sofisticados, orientados a ludibriar a Administração Militar e, ao
mesmo tempo, encobrir seus rastros.
Não gera qualquer estranheza que alguns dos militares ouvidos em Juízo
tenham acreditado na regularidade dos procedimentos levados a cabo pelo Acusado, uma vez
que se fiaram no verniz de regularidade que o Acusado ostentava em suas ações.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto às diversas transferências financeiras cuja origem recai sobre o
Acusado, assim se manifestou a Defesa (evento 1, doc. 17):
Ficou devidamente comprovando que tais valores eram referentes a empréstimos, doações e
outros negócios que não diziam respeito ao fornecimento de alimentos aos Quartéis.
Veja-se que em nenhum momento foi demonstrando que a transação “X”, foi referente a
entrega de alimentos “Y”.
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e
desassociada das irregularidades cometidas pelo Acusado e pelos Corréus, como o ateste de
Notas Fiscais Eletrônicas que não constavam na base de dados da SEFAZ-CE.
De igual modo, importa salientar que a instrução criminal, para que resulte em
condenação, não necessita desvelar cada detalhe e minúcia das condutas criminosas dos
agentes. O que se busca é verificar, como no presente caso, a presença de todos os elementos
do tipo criminoso. Recorda-se da Sentença (evento 1, doc. 10):
Em conclusão, temos a seguinte soma de elementos probatórios: porte estrutural precário da
empresa + margem de lucro exorbitante e desproporcional + inconsistência na entrada/saída
de produtos vendidos ao Exército + notas fiscais falsificadas + ateste de notas fiscais
falsificadas por militares do setor de aprovisionamento + transferências de valores a estes
mesmos militares e seus familiares = corrupção ativa/passiva.
Tem-se, portanto, a soma de um conjunto de fatores que impõem a este magistrado a
conclusão lógica de que as transferências da IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e WEIDSON
DE AMORIM DE SENA a militares atuantes nos setores de aprovisionamento tinham natureza
de propina, com o objetivo de suborná-los a atestar a entrada de produtos em quantidades
dissonantes da verdadeira. Resta cristalina, portanto, a incursão deste réu no crime de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Não há, portanto que se falar em atipicidade da conduta.
A Defesa do Acusado Ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA critica a
comparação realizada pela Sentença entre a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e
as empresas Atacadão e Pão de Açúcar, veja-se (evento 1, doc. 17):
Ora, Excelência, foi feita uma comparação absolutamente irrazoável entre a empresa
IZABELA DISTRIBUIDORA e as empresas ATACADÃO S.A, empresa integrante do grupo
CARREFOUR, que nacionalmente se apresenta como empresa de capital aberto, listada na
bolsa de valores de São Paulo (B3), de ramo de produtos alimentares e não alimentares. Vê-se
que, as marcas Atacadão e Carrefour, estão presentes em mais de 150 cidades e em todos os
estados brasileiros, com ativo total de aproximadamente R$ 58.540.000.000,00 (cinquenta e
oito bilhões e quinhentos e quarenta milhões de reais).
Claro está, porém, que o Juízo a quo buscava, tão só, ressaltar o lucro absurdo
que fora obtido pela empresa do Acusado, quase sem nenhuma estrutura. Assim registrou a
Sentença (evento 1, doc. 10):
Constatou-se que, no mesmo período, a margem de lucro da IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA foi elevadíssima, quando comparada a empresas do mesmo ramo, já consolidadas no
mercado local. Por exemplo, enquanto empresas como Atacadão e Pão de Açúcar tiveram,
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respectivamente, Margem Bruta (divisão entre lucro bruto e receita de vendas) de 20% e 25%,
IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, no mesmo interregno temporal obteve margem de 68%
(ev. 175, doc. 2, fls. 77-80 – PQS n. 7000022-39.7.10.0010).
Essa exorbitante margem de lucro pode ser explicada pelo seguinte fenômeno: constatou-se,
por meio de comparações de notas fiscais de entrada e saída de produtos, que a IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA vendeu mercadorias sem que houvesse a correspondente compra nas
mesmas quantidades.
Novamente, não há reparo qualquer a se fazer.
Em seguida, aduz a Defesa (evento 1, doc. 17):
Aliás, quanto à argumentação de que o Apelante teria cancelado notas fiscais após o
lançamento, é importante reiterar que não há provas de que tal conduta teria dolo ou objetivo
de angariar algum benefício, o que é notório, uma vez que milhares de notas foram lançadas e
apenas 120 (cento e vinte) apresentaram problemas, os quais foram de responsabilidade da
empresa MarketUp, competente pelo sistema de lançamento.
Repita-se, não há provas de que o Apelante tenha efetuado conscientemente e dolosamente o
alegado cancelamento.
A conclusão do Juízo a quo, diferentemente do que referiu a Defesa, foi no
sentido de que as NF-e eram contrafeitas e não canceladas.
Independentemente se eram falsificadas ou se eram ideologicamente falsas,
observa-se que o Acusado usou na sua empreitada criminosa Notas Fiscais irregulares, que
conferiam a aparência de regularidade a seus atos espúrios.
Em se avançando, a Defesa aduz, sem apresentar qualquer prova robusta, que
parte de suas transações diziam respeito a empréstimos e à compra de um carro. A Defesa, no
ponto, não se desincumbiu de provar, ainda que minimamente, o que fora alegado. As provas
coligidas nos autos apontam em outro sentido: de que a extensão da movimentação financeira
procedida entre o Acusado e os Corréus era, em verdade, da circulação de propina.
Não há, portanto, que se falar em “in dubio pro reo”, ante a ausência de dúvida
relevante que possa ser resolvida em seu favor.
A Defesa, ainda, aduz que a dosagem da pena do acusado se deu de maneira
assaz severa. Nesse sentido, argumenta (evento 1, doc. 17):
Excelência, caso este respeitável Tribunal não entenda pela absolvição do Apelante, temos que
ressaltar que houve um erro no cálculo final de sua pena.
Conforme consta na sentença, o Juízo de primeiro grau identificou supostos 82 atos de
corrupção ativa, o que ensejou uma pena de 8 anos, 7 meses, 10 dias, calculados da seguinte
forma:
(...)
Veja-se que foi alegado que, no caso, o aumento só teria “respaldo” se fossem somente 7
infrações, quando, na verdade, o cálculo a ser feito é para “7 ou mais”.
(...)
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com isso, a pena ficou demasiadamente e erroneamente elevada, o que não se pode permitir.
(...)
Assim, podemos constatar que a pena foi equivocadamente elevada, o que não se pode
permitir que permaneça, pois trará um enorme prejuízo ao Apelante, que foi condenado ao
cumprimento inicial em regime fechado!
Com isso, tal situação que fere completamente o princípio do non bis in idem, um princípio
que traz segurança tanto jurídica, quanto social, pois diz que não se pode punir e/ou condenar
duas vezes pela mesma pratica ilícita.
(...)
Sendo assim, caso ocorra, de fato, a condenação do Apelante pelo Crime de Corrupção, a
pena a ser aplicada deve ser somente uma, e não como foi feita, pois tratar-se-ia de somente
uma conduta, não havendo o que se falar em multiplicar a pena por cada suposta
transferência ou ato.
De início, cumpre rechaçar a ocorrência de crime único. O Acusado, juntamente
com os corréus, praticou vários crimes, ao longo de 5 (cinco) anos – entre 2015 e 2019. São,
portanto, uma pluralidade de condutas que configuram a continuidade delitiva.
Em se avançando, tem-se que a pena cominada ao Acusado não foi
desproporcional à sua conduta. Como bem explicado pelo Juízo a quo há, sim, nos autos,
circunstância apta a exasperar a pena-base. O Acusado ex-2º SGT WEIDSON AMORIM
DE SENA pagou propina por 82 (oitenta e duas) vezes.
O Juízo a quo, fundamentadamente, utilizou 7 (sete) dessas condutas para o
cômputo da continuidade delitiva e, as demais condutas, foram levadas em consideração
como maior extensão do dano.
Observa-se que esta Corte, em passado recente, já corroborou o presente
entendimento. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO
DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA.
ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As balizas da amplitude
recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas
consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e
menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede do referido Recurso,
decidir com base em posição intermediária. 2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para
vítimas identificadas, gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No crime de estelionato, as
vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas. 3. No
ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação do
engodo, atraindo a credibilidade das vítimas. 4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exige, no contexto probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação prevalecerá. Incidência da
tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência do STF. 5. A presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por
decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 6. Havendo
grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da “extensão do dano” – circunstância
judicial do art. 69 do CPM analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se
confunde com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal aplicável em
benefício do réu, após a terceira fase do mesmo procedimento. 7. Assim, inexiste bis in idem
nesse aspecto, pois os mesmos fatos não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do
réu. Dessa forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada
e proporcionalmente, a repressão estatal. 8. Teses defensivas similares às analisadas no
Acórdão vergastado. Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção
firmada no Julgado anterior. 9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos.
Decisão por maioria.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000778-86.2022.7.00.0000.
Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/06/2023. Data de
Publicação: 17/08/2023.) (Grifos nossos.).
A propósito da fixação da pena-base do Acusado, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito
circunstâncias constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar
superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não se constata qualquer reparo a fazer na fixação da pena-base, bem
como nas demais fases da dosimetria da pena, devendo a sentença ser mantida na totalidade.
Civil IZABELA DA SILVA PESSOA:
A Defesa da Acusada civil IZABELA DA SILVA PESSOA requer a reforma da
Sentença de primeira instância, com sua consequente absolvição. Para tanto aduz (evento 1,
doc. 18):
Ademais, ressalta-se que a atipicidade da conduta da Apelante em relação ao crime de
Corrupção ativa, dá-se tanto de modo objetivo, quanto subjetivo.
Objetivamente, a conduta é atípica, pois não preenche todos os elementos objetivos do tipo
penal incriminador. Neste caso, falta o preenchimento das elementares do tipo “para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional”, ou seja, para que uma conduta seja
considerada típica, ela deve se encaixar perfeitamente ao disposto na lei e, no presente caso,
não se verifica isto, pois não há nos autos sequer uma indicação, de qualquer pedido ou
mesmo intenção de que o dinheiro supostamente movimentado pela Apelante tenha sido em
razão de algum desejo de que quem o recebesse praticasse ou se omitisse ou retardasse
qualquer ato funcional.
De outro lado, a conduta também é atípica subjetivamente, uma vez que o elemento subjetivo
necessário para configurar o crime de Corrupção Ativa, a saber, o dolo, não está demonstrado
nos presentes autos.
Ocorre que sobejam provas nos autos no sentido de indicar que a Acusada,
juntamente com seu marido, pagou propina para que notas fiscais fraudulentas fossem
atestadas em desacordo com a realidade das entregas de produtos alimentícios, realizadas a
menor do que deveriam, conforme já abordado ao longo do voto.
Essas provas preenchem, a um só tempo, todos os elementos do tipo criminal
em questão e, bem assim, indicam a presença do dolo da Acusada.
Segue a Defesa (evento 1, doc. 18):
Contudo, Excelência, tais fatos não condizem com a verdade, pois simplesmente não se pode
alegar que houve corrupção se há uma diferença entre os produtos comprados e entregues.
Ademais, a empresa jamais sofreu qualquer punição ou fiscalização, uma vez que tudo que era
contratado, foi entregue!
Os autos, entretanto, apontam no sentido de que as entregas eram realizadas em
quantidades flagrantemente menores do que as devidas, como, igualmente, já fora tratado ao
longo do voto.
Para exemplificação, alude-se ao fato de que a Instrução Criminal foi capaz de
identificar diferenças abissais entre os produtos comprados pela empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA e aqueles por ela entregues:
Quanto às diversas transferências financeiras cuja origens recaem sobre o Acusado, assim se
manifestou a Defesa (evento 1, doc. 17):
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficou devidamente comprovando que tais valores eram referentes a empréstimos, doações e
outros negócios que não diziam respeito ao fornecimento de alimentos aos Quartéis.
Veja-se que em nenhum momento foi demonstrando que a transação “X”, foi referente a
entrega de alimentos “Y”.
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e
desassociada das irregularidades cometidas pela Acusada, seu esposo, e pelos Corréus, como
o ateste de Notas Fiscais Eletrônicas que não constavam na base de dados da SEFAZ-CE.
De igual modo, importa salientar que a instrução criminal, para que resulte em
condenação, não necessita desvelar cada detalhe e minúcia das condutas criminosas dos
agentes. O que se busca é verificar, como no presente caso, a presença de todos os elementos
do tipo criminoso. Recorda-se da Sentença (evento 1, doc. 10):
Em conclusão, temos a seguinte soma de elementos probatórios: porte estrutural precário da
empresa + margem de lucro exorbitante e desproporcional + inconsistência na entrada/saída
de produtos vendidos ao Exército + notas fiscais falsificadas + ateste de notas fiscais
falsificadas por militares do setor de aprovisionamento + transferências de valores a estes
mesmos militares e seus familiares = corrupção ativa/passiva.
Tem-se, portanto, a soma de um conjunto de fatores que impõem a este magistrado a
conclusão lógica de que as transferências da IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e WEIDSON
DE AMORIM DE SENA a militares atuantes nos setores de aprovisionamento tinham natureza
de propina, com o objetivo de suborná-los a atestar a entrada de produtos em quantidades
dissonantes da verdadeira. Resta cristalina, portanto, a incursão deste réu no crime de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Quanto à acusada IZABELA DA SILVA PESSOA, não há dúvidas de que atuou como coautora
do seu esposo, WEIDSON AMORIM DE SENA, nesta modalidade criminosa, ao fornecer os
seus dados para constituição da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e auxiliar o
cônjuge na administração da sociedade empresarial.
(...)
É importante, no entanto, deixar claro que a ré não apenas foi beneficiária dos ilícitos, mas
também contribuiu para os mesmos. Neste sentido, constatam-se diversas trocas de ligações
telefônicas entre o casal WEIDSON/IZABELA e os militares corrompidos JORGE
CRISTOVÃO, JORGE LUIZ e EDSON SOARES, conforme tabelas confeccionadas pelo
Encarregado do IPM (ev. 78, doc. 01, fls. 120-121, 125-136, PQS 22-39.2020.7.10.0010).
Causa estranheza o fato de que inúmeras ligações a estes militares, feitas por IZABELA, eram
realizadas em período noturno, fora do horário de expediente das Organizações Militares.
Não há, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.
A Defesa da Acusada IZABELA DA SILVA PESSOA critica a comparação
realizada pela Sentença entre a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e as empresas
Atacadão e Pão de Açúcar, veja-se (evento 1, doc. 18):
Ora, Excelência, foi feita uma comparação absolutamente irrazoável entre a empresa
IZABELA DISTRIBUIDORA e as empresas ATACADÃO S.A, empresa integrante do grupo
CARREFOUR, que nacionalmente se apresenta como empresa de capital aberto, listada na
bolsa de valores de São Paulo (B3), de ramo de produtos alimentares e nãoalimentares. Vê-se
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, as marcas Atacadão e Carrefour, estão presentes em mais de 150 cidades e em todos os
estados brasileiros, com ativo total de aproximadamente R$ 58.540.000.000,00 (cinquenta e
oito bilhões e quinhentos e quarenta milhões de reais).
Claro está, porém, que o Juízo a quo buscava, tão só, ressaltar o lucro absurdo
que fora obtido pela empresa da Acusada, quase sem nenhuma estrutura. Assim registrou a
Sentença (evento 1, doc. 10):
Constatou-se que, no mesmo período, a margem de lucro da IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA foi elevadíssima, quando comparada a empresas do mesmo ramo, já consolidadas no
mercado local. Por exemplo, enquanto empresas como Atacadão e Pão de Açúcar tiveram,
respectivamente, Margem Bruta (divisão entre lucro bruto e receita de vendas) de 20% e 25%,
IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, no mesmo interregno temporal obteve margem de 68%
(ev. 175, doc. 2, fls. 77-80 – PQS n. 7000022-39.7.10.0010).
Essa exorbitante margem de lucro pode ser explicada pelo seguinte fenômeno: constatou-se,
por meio de comparações de notas fiscais de entrada e saída de produtos, que a IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA vendeu mercadorias sem que houvesse a correspondente compra nas
mesmas quantidades.
Novamente, não há reparo qualquer a se fazer.
Em seguida, aduz a Defesa (evento 1, doc. 18):
Aliás, quanto à argumentação de que a empresa da Apelante teria cancelado notas fiscais
após o lançamento, é importante reiterar que não há provas de que tal conduta teria dolo ou
objetivo de angariar algum benefício, o que é notório, uma vez que milhares de notas foram
lançadas e apenas 120 (cento e vinte) apresentaram problemas, os quais foram de
responsabilidade da empresa MarketUp, competente pelo sistema de lançamento.
Repita-se, não há provas de que a Apelante tenha efetuado conscientemente e dolosamente o
alegado cancelamento.
A conclusão do Juízo a quo, diferentemente do que referiu a Defesa, foi no
sentido de que as NF-e eram contrafeitas e não canceladas.
Independentemente se eram falsificadas ou se eram ideologicamente falsas,
observa-se que foram utilizadas, na empreitada criminosa narrada pelos autos, notas fiscais
irregulares que conferiam a aparência de regularidade aos atos espúrios dos Acusados.
Em se avançando, a Defesa aduz, sem apresentar qualquer prova robusta, que
parte de suas transações diziam respeito a empréstimos, a doações e à compra de um carro. A
Defesa, no ponto, não se desincumbiu de provar, ainda que minimamente, o que fora alegado.
As provas coligidas nos autos apontam em outro sentido: de que a extensão da movimentação
financeira procedida entre os Acusados era, em verdade, da circulação de propina.
Não há, portanto, que se falar em “in dubio pro reo”, ante a ausência de dúvida
relevante que possa ser resolvida em seu favor.
A Defesa, ainda, aduz que a dosagem da pena da Acusada se deu de maneira
assaz severa. Nesse sentido, argumenta (evento 1, doc. 18):
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Excelência, caso este respeitável Tribunal não entenda pela absolvição da Apelante, temos que
ressaltar que houve um erro no cálculo final de sua pena.
Conforme consta na sentença, o Juízo de primeiro grau identificou supostos 23 atos de
corrupção ativa, o que ensejou uma pena de 3 anos, 1 mês e 23 dias, calculados da seguinte
forma:
(...)
Veja-se que foi alegado que, no caso, o aumento só teria “respaldo” se fossem somente 7
infrações, quando, na verdade, o cálculo a ser feito é para “7 ou mais”.
(...)
A pena, da forma que foi calculada, ficou demasiadamente e erroneamente elevada, o que não
se pode permitir.
(...)
Assim, podemos constatar que a pena foi equivocadamente elevada, o que não se pode
permitir que permaneça, pois trará um enorme prejuízo à Apelante.
Com isso, tal situação que fere completamente o princípio do non bis in idem, um princípio
que traz segurança tanto jurídica, quanto social, pois diz que não se pode punir e/ou condenar
duas vezes pela mesma pratica ilícita.
(...)
Sendo assim, caso ocorra, de fato, a condenação da Apelante pelo Crime de Corrupção, a
pena a ser aplicada deve ser somente uma, e não como foi feita, pois tratar-se-ia de somente
uma conduta, não havendo o que se falar em multiplicar a pena por cada suposta
transferência ou ato.
De início, cumpre rechaçar a ocorrência de crime único. A Acusada, juntamente
com os corréus, praticou vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – de 2015 a 2019. É,
portanto, uma pluralidade de condutas que configura a continuidade delitiva.
Em se avançando, tem-se que a pena cominada à Acusada não foi
desproporcional à sua conduta. Como bem explicado pelo Juízo a quo há, sim, nos autos,
circunstância apta a exasperar a pena-base. A Acusada civil IZABELA DA SILVA PESSOA
pagou propina por 23 (vinte e três) vezes.
O Juízo a quo, fundamentadamente, utilizou 7 (sete) dessas condutas para o
cômputo da continuidade delitiva e as demais condutas foram levadas em consideração como
maior extensão do dano.
Observa-se que esta Corte, em passado recente, já corroborou o presente
entendimento. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO
DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA.
ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As balizas da amplitude
recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas
consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e
menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede do referido Recurso,
decidir com base em posição intermediária. 2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para
vítimas identificadas, gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No crime de estelionato, as
vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas. 3. No
ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação do
engodo, atraindo a credibilidade das vítimas. 4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo
exige, no contexto probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação prevalecerá. Incidência da
tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência do STF. 5. A presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por
decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 6. Havendo
grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da “extensão do dano” – circunstância
judicial do art. 69 do CPM analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se
confunde com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal aplicável em
benefício do réu, após a terceira fase do mesmo procedimento. 7. Assim, inexiste bis in idem
nesse aspecto, pois os mesmos fatos não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do
réu. Dessa forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada
e proporcionalmente, a repressão estatal. 8. Teses defensivas similares às analisadas no
Acórdão vergastado. Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção
firmada no Julgado anterior. 9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos.
Decisão por maioria.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000778-86.2022.7.00.0000.
Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/06/2023. Data de
Publicação: 17/08/2023.) (Grifos nossos.).
A propósito da fixação da pena-base da Acusada, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito
circunstâncias constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar
superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Assim, não se constata qualquer reparo a fazer na fixação da pena-base, bem
como nas demais fases da dosimetria, devendo a sentença ser mantida na sua integralidade.
1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO:
A Defesa do Acusado 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, afirma que
os valores recebidos por ele não se devem a qualquer cometimento de ilícitos, uma vez que
teriam como origem empréstimos pessoais e a venda de um carro, parcelado em 20 (vinte
vezes).
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e
desassociada das irregularidades por ele cometidas, como o ateste de Notas Fiscais
Eletrônicas que não constavam na base de dados da SEFAZ-CE.
Do mesmo modo, a prova de tais fatos incumbiria à Defesa, o que não foi
realizado. Por exemplo, a venda de um carro, como bem sabido, é operação da vida civil que,
certamente, deixa vestígios que poderiam ter sido apresentadas ao Juízo a quo, o que não foi
feito. Não bastam, assim, as simples declarações realizadas em sede de Juízo, absolutamente
dissonantes dos demais elementos probatórios dos autos, para o desfazimento de sua
responsabilidade criminal.
Em se avançando, a Defesa do 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO
aduz que, primeiro, não era ele responsável pelo efetivo recebimento dos gêneros
alimentícios e, segundo, que todo o procedimento de recebimento desses produtos se deram
de maneira adequada, o que obstaria sua condenação. Veja-se (evento 1, doc. 15):
O fato do apelante fazer parte do quadro de funcionários do Serviço de Aprovisionamento não
o qualifica como possível fraudador no processo de recebimento, simplesmente porque o
mesmo não possuía a atribuição de recebimento de materiais (...).
Ocorre que os autos demonstram a irregularidade das NF-e que foram atestadas
pelo Acusado e, bem assim, a incapacidade de a empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA fazer as entregas a que tinha se comprometido. Em outras palavras, inexiste dúvida de
que o Acusado recebeu valores indevidos para o recebimento a menor de produtos
alimentícios por meio de atestes de NF-e falsas, independentemente da participação de outros
militares no processo administrativo que, ao contrário do Acusado, não receberam valores
ilícitos.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também por esses motivos, tem-se que não opera no presente caso o princípio
do “in dubio pro reo”, uma vez que não existe dúvida razoável em favor do Acusado que
possa elidir sua responsabilidade penal.
A Defesa afirma, ainda, que o Juiz estaria obrigado a acolher o pedido
ministerial de absolvição, por força do sistema acusatório, em que há a separação entre os
Órgãos Acusador e Julgador (evento 1, doc. 15):
Ora, Eméritos julgadores, no sistema acusatório prevalece a efetiva separação entre o órgão
investigatório e o órgão julgador, o que significa que o Juiz não deve (e nem pode) buscar
provas para confirmar seu subjetivo entendimento sobre os fatos. Neste sentido, entende-se
que ele é neutro e imparcial, cabendo às partes a produção das provas.
A regra de separação das funções de acusar e julgar deve imperar na Ação Penal, e assim, o
Juiz não pode direcionar a produção de provas visando “confirmar” um entendimento
préestabelecido, posto que constitui-se em verdadeira ofensa ao principio acusatório, devendo
a sentença ser reformada para fins de acatar o Parecer Ministerial (...).
Esta Corte, porém, já tem jurisprudência pacífica no sentido que o Julgador
pode condenar, ainda que o Ministério Público Militar, titular da Ação Penal Militar, requeira
a absolvição do Acusado em sede de alegações finais. Colaciona-se julgado exemplificador:
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO
DO ART. 437, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ELEMENTARES
DO DELITO CONFIGURADAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE
LESÃO AO DIREITO TUTELADO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL
POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Não
merece ser acolhida a arguição defensiva de violação ao princípio acusatório, em decorrência
da alegada inconstitucionalidade do art. 437, alínea “b”, do CPPM, pois o julgador é livre
para formar seu convencimento, à luz do que dos autos consta, sendo que a manifestação do
Parquet castrense, no curso da instrução processual, pela absolvição, não vincula a Sentença.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. II. O fato delituoso perpetrado pela Apelante
adequa-se perfeitamente ao tipo penal ínsito no art. 311 do CPM, no qual se fundamentou a
condenação. III. A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas na
instrução processual, sobretudo pela confissão da Ré, que se encontra harmônica com a prova
pericial e os depoimentos testemunhais constantes dos fólios do presente processo. IV. De
igual forma, restou demonstrado nos autos que a Apelante possuía total consciência da
ilicitude de sua conduta, ao produzir a falsa Certidão de Casamento, com o objetivo de utilizá-
la, em desfavor da Administração militar, de onde ressai delineada sua culpabilidade. V. O
crime do art 311 do CPM não exige a comprovação de efetivo dano à Administração
Castrense, tratando-se de delito formal, que se consuma no momento da utilização do
documento contrafeito, prescindindo de qualquer resultado. VI. Somente a falsificação
grosseira ilide o crime de falsidade material, isto é, quando for facilmente perceptível pelo
homem comum, de sorte que, no vertente caso, não se tratou de falsidade grosseira, pois o
documento mostrou-se apto a iludir terceiros. O crime somente foi descoberto, em razão de
averiguação levada a cabo pela Força Naval, a partir da notícia de que a pensionista recebia
o benefício, em decorrência de fraude. VII. Destarte, não prospera a tese defensiva da
absoluta ineficácia do meio empregado, uma vez que o falsum não se mostrou grosseiro, a
ponto de configurar-se meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido
pelo Estatuto Repressivo Castrense, em seu art. 32. VIII. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STM.
Apelação
Criminal
n.º
7000715-61.2022.7.00.0000.
Relator(a):
LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 10/08/2023. Data de Publicação: 24/08/2023.).
No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Penal Militar:
Definição do fato pelo Conselho
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
Condenação e reconhecimento de agravante não argüida
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o
Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda
que nenhuma tenha sido argüída.
A Defesa requereu, ainda, a revisão da pena do Acusado, sob os seguintes
argumentos (evento 1, doc. 15):
No Caso do apelante, é mister ressaltar que a pena aplicada foi calculada de maneira
equivocada, tornando a pena demasiadamente elevada, em total discrepância com a lei penal
aplicável, a jurisprudência e melhor doutrina, e assim caso este Egrégio tribunal não entenda
pela absolvição do apelante, que a r. sentença seja reformada para o fim de ser aplicada a
pena em seu em seu patamar mínimo.
Majorar a pena do suposto crime de corrupção passiva, no caso concreto, constitui-se em bis
in idem, o que é vedado pelo nosso ordenamento, haja vista que não se pode condenar duas
vezes pelo mesmo ato tido como ilícito.
(...)
No caso do apelante, conclui-se que a pena aplicada foi equivocada, e assim carece de
respaldo jurídico, pelo que deve ser reformada a r. sentença para o fim de ser a pena
recalculada.
(...)
Ademais, considerou-se o número de recebimentos mediante transferência bancária para a
conta do apelante, porém sequer foram considerados os valores que o imputado transferiu
para o Sr. Amorim, pouco mais de R$ 11.000,00, para fins de dedução no que tange à
“continuidade delitiva” na teoria fictícia adotada.
Dessa forma, inexiste circunstâncias judiciais a fixar a pena-base acima do mínimo legal, ao
contrário, estas são comprovadamente favoráveis, devendo a pena ser recalculada no patamar
mínimo, posto que em caso de circunstancias desfavoráveis é possível o aumento, conforme
vê-se no julgado a seguir, o que não se aplica ao caso do apelante, o qual possui todas as
circunstancias judiciais favoráveis.
Equivoca-se a Defesa.
De início, importa salientar que as transferências realizadas pelo Acusado não
têm o condão de diminuir a reprimenda a ele aplicada. Isso porque tem-se que a transferência
foi realizada entre Acusados, e não em favor da Administração Castrense, não havendo que se
falar em “dedução no que tange à ‘continuidade delitiva’”.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, como bem explicado pelo Juízo a quo, há sim nos autos
circunstância apta a exasperar a pena-base do Acusado. O Acusado 1º Sgt Ex JORGE LUIZ
DO NASCIMENTO recebeu 37 (trinta e sete) transferências bancárias e 5 (cinco)
pagamentos mediante cheques, totalizando a quantia de R$ 85.130,08 (oitenta e cinco mil e
cento e trinta reais e oito centavos).
O Juízo a quo, fundamentadamente, utilizou 7 (sete) dessas condutas para o
cômputo da continuidade delitiva e as demais condutas foram levadas em consideração como
maior extensão do dano.
Observa-se que esta Corte, em passado recente, já corroborou o presente
entendimento. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO
DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA.
ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As balizas da amplitude
recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas
consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e
menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede do referido Recurso,
decidir com base em posição intermediária. 2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para
vítimas identificadas, gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No crime de estelionato, as
vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas. 3. No
ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação do
engodo, atraindo a credibilidade das vítimas. 4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo
exige, no contexto probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação prevalecerá. Incidência da
tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência do STF. 5. A presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por
decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 6. Havendo
grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da “extensão do dano” – circunstância
judicial do art. 69 do CPM analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se
confunde com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal aplicável em
benefício do réu, após a terceira fase do mesmo procedimento. 7. Assim, inexiste bis in idem
nesse aspecto, pois os mesmos fatos não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do
réu. Dessa forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada
e proporcionalmente, a repressão estatal. 8. Teses defensivas similares às analisadas no
Acórdão vergastado. Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção
firmada no Julgado anterior. 9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos.
Decisão por maioria.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000778-86.2022.7.00.0000.
Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/06/2023. Data de
Publicação: 17/08/2023.) (Grifos nossos.).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito da fixação da pena-base do Acusado, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito
circunstâncias constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar
superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, pp. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Assim, não se constata qualquer reparo a fazer na fixação da pena-base,
tampouco nas demais fases da dosimetria.
Encontram-se, igualmente, em consonância com o princípio da
proporcionalidade e com a Lei Castrense: (i) a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do CPM, (ii) a fixação do
regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”,
do Código Penal Brasileiro, e (iii) a perda do produto do crime em favor da União, na forma
do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM.
Não há, portanto, reparo qualquer a ser feito na Sentença no que concerne ao
Acusado 1º Sgt Ex JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, cujo trecho correspondente se
transcreve e cujos argumentos ora são ratificados (evento 1, doc. 10):
Trata-se de réu que trabalhou no setor de aprovisionamento do Hospital Geral de Fortaleza
(HGeF), sendo responsável pelo recebimento de gêneros alimentícios e ateste de notas fiscais
eletrônicas faturadas pelo HGeF durante o período de 2016 a 2019 (ev. 175, doc. 2, fl. 15,
PQS 7000022-39.2020.7.10.0010).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste passo, o acusado atestou pelo menos 10 Notas Fiscais Eletrônicas apresentadas pela
Empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, sendo que estas não constam na base de dados
da SEFAZ-CE (ev. 161, doc. 2, fl. 67 – PQS nº 7000022- 39.7.10.0010).
Durante o período, recebeu:
1. R$ 68.378,08 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e oito centavos) do Ex-Sgt
WEIDSON AMORIM DE SENA.
2. R$ 16.752,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e dois reais) da empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA em cheques descontados na “boca do caixa” (ev. 175, doc. 02, fl. 15,
137-138 e 174 , do PQS nº 7000022-39.2020.7.10.0010).
3. R$ 6.000,00 (seis mil reais) transferidos por ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE (ev.
175, doc. 02, fl. 112, do PQS nº 7000022- 39.2020.7.10.0010).
Em interrogatório, o acusado relatou que os valores recebidos referiam-se a valores
emprestados a WEIDSON, bem como à venda de um veículo (ev. 182). O acusado, no entanto,
não trouxe aos autos nenhuma comprovação destes argumentos. Ora, a venda de um veículo
não é um negócio jurídico trivial. Causa espécie que os réus WEIDSON e JORGE LUIZ não
tenham colacionado aos autos qualquer comprovante da suposta negociação. Por outro lado,
as testemunhas arroladas pelo réu pouco contribuíram para o esclarecimento da questão (ev.
171).
Quanto à transferência de R$ 6.000,00 (seis mil reais) promovida por ALISSON DE ABREU,
consoante já explicado acima, os indícios são no sentido de que o depositante agiu por
orientação/determinação de WEIDSON. É o que se extrai dos depoimentos de JORGE LUIZ e
ALISSON DE ABREU, corroborado pelas demais provas.
Como se percebe, os valores totalizam quantia superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Como é possível que um militar com vasta experiência em seções de aprovisionamento,
responsável pelo recebimento de gêneros alimentícios, receber valores tão expressivos em sua
conta, advindos de um empresário com interesse direto em seu setor, e não guardar quaisquer
documentos comprobatórios da licitude das transações?
Em verdade, os valores recebidos referiam-se a negócio jurídico espúrio, já que o militar os
recebia para beneficiar WEIDSON e sua empresa nas execuções de contratos firmados com o
Exército, atestando o recebimento de mercadorias em quantidades inferiores à efetivamente
fornecida.
Nesta senda, as tabelas e extratos das fls. 109-111; 116-117 e 121 e seguintes do Relatório do
CPADSI/MPM (ev. 175, doc. 2, PQS 7000022-39) comprovam que WEIDSON, pessoalmente
ou por meio de sua empresa, IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, beneficiou JORGE LUIZ DO
NASCIMENTO com 37 (trinta e sete) transferências bancárias e 5 (cinco) pagamentos
mediante cheques, totalizando a quantia de R$ 85.130,08 (oitenta e cinco mil cento e trinta
reais e oito centavos).
Disso decorre que JORGE LUIZ foi beneficiado com 42 (quarenta e duas) transações
financeiras diversas, tendo incorrido, portanto, em 42 (quarenta e dois) delitos autônomos de
corrupção passiva.
Em conclusão, tem-se que, entre os anos de 2015 e 2019, nesta cidade de Fortaleza-CE, o 1º
SGT JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, incorreu, por 42 (quarenta e duas) vezes, no delito de
corrupção passiva, ao receber para si, diretamente, em razão da função que exercia na seção
de aprovisionamento do HGeF, vantagens indevidas, totalizando o montante de R$ 85.130,08
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(oitenta e cinco mil cento e trinta reais e oito centavos), repassados por meio de 42 (quarenta
e duas) transações, advindas de transferências bancárias e emissões de cheques por parte de
WEIDSON AMORIM DE SENA e sua empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA.
(...)
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verificase que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes. Porém, considerando que incorreu em 42
(quarenta e dois) delitos de corrupção passiva, as infrações que ultrapassem a quantidade de
7 (sete) devem ser consideradas para a maior extensão do dano, como exposto acima
(individualização da pena). Em outras palavras, 35 delitos serão considerados para o
cômputo da pena-base e 7 delitos para o cômputo da continuidade delitiva (fração de 2/3).
Fixa-se, portanto, a pena-base em 3 (três) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.
Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento da pena à razão de 2/3, fixa-se a
pena definitiva em 6 (seis) anos 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “b”,
do Código Penal Brasileiro.
Considerando que o condenado é praça da ativa, é aplicada, com fulcro no art. 98, inciso IV
c/c o art. 102, ambos do CPM, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Como efeito da condenação, nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM, fica o réu
obrigado à perda do produto do crime, no valor de R$ 85.130,08 (oitenta e cinco mil cento e
trinta reais e oito centavos), em favor da União.
Concede-se ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram presentes os
requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE:
A Defesa do Acusado 1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO
CAVALCANTE requer a reforma da Sentença de primeiro grau, com sua consequente
absolvição. Para tanto aduz (evento 1, doc. 20):
Tendo isso em consideração, qual seria o sentido do Apelante usar as próprias contas e de
seus familiares e vinculá-las em uma “ação criminosa”, inclusive sendo a esposa funcionária
da Caixa Econômica Federal?!
(...)
Ademais, ressalta-se que a atipicidade da conduta do Apelante em relação ao delito de
Corrupção Passiva, se dá tanto de modo objetivo, quanto subjetivo.
Objetivamente a conduta é atípica pois não preenche todos os elementos objetivos do tipo
penal incriminador, neste caso, falta o preenchimento das elementares do tipo “(...) mas em
razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”, ou seja, para que uma
conduta seja considerada típica, ela deve se encaixar perfeitamente ao disposto na lei e no
presente caso não se verifica isto, pois não há nos autos sequer uma indicação, de qualquer
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pedido ou mesmo intenção de que o dinheiro supostamente movimentado pelo Apelante tenha
sido em razão de algum desejo de que este recebesse ou cedesse uma vantagem ilícita ou
promessa de benefício.
De outro lado, a conduta também é atípica subjetivamente, uma vez que o elemento subjetivo
necessário para configurar o crime de Corrupção Passiva, a saber, o dolo, não está
demonstrado nos presentes autos.
Ocorre que sobejam provas nos autos no sentido de indicar que o Acusado
recebeu propina para que notas fiscais fraudulentas fossem atestadas, em desacordo com a
realidade das entregas de produtos alimentícios, realizadas a menor do que deveriam,
conforme já abordado ao longo do voto.
Essas provas preenchem, a um só tempo, todos os elementos do tipo criminal
em questão e, bem assim, indicam a presença do dolo do Acusado.
Os autos apontam no sentido de que as entregas eram realizadas em quantidades
flagrantemente menores do que as devidas, como, igualmente, já fora tratado ao longo do
voto.
Para exemplificação, alude-se ao fato de que a Instrução Criminal foi capaz de
identificar diferenças abissais entre os produtos comprados pela empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA e aqueles por ela entregues.
Quanto às diversas transferências financeiras que favoreceram o Acusado, assim
se manifestou a Defesa (evento 1, doc. 20):
O Apelante recebeu os valores acima citados a título de pagamento, não podendo presumir
que tal valor poderia ser fruto de ação criminosa.
Sobre tal afirmação, compreende-se que é dever do Ministério Público Castrense provar que
os montantes transferidos eram frutos de corrupção, o que não aconteceu, tendo em vista o
instituto do In dubio Pro Reo.
Vejamos que não há razão pela qual se justifique a Condenação do Apelante, pois não há
provas de que este recebeu o dinheiro evidenciado nas Quebras de Sigilo Bancário com a
motivação de auferir vantagem ou benefício ilícito, fazendo que se torne imperiosa a verdade
dos fatos, que demonstram que o Sr. JORGE FURTADO recebeu tais valores com a única
finalidade de obter recursos para ações lícitas e não tipificáveis, como em qualquer acordo de
empréstimo entre duas partes.
Ademais, o Sr. JORGE FURTADO já realizou empréstimos, inclusive há anos e de maneira,
por vezes, informal. No caso em tela, foi repassado há muito tempo os valores devolvidos pelo
Sr. WEIDSON AMORIM, em um momento no qual o recebedor dos empréstimos estava em
necessidades, conforme já narrado e explicado, com a simplicidade cabível ao fato, nos autos
da Ação Penal em 1ª instância.
Outrossim, urge destacar que o Apelante, quando emprestava valores, fazia de modo
fracionado (R$ 2.000,00; 1.500,00; 3.000,00...) tendo a devolução feita pelo Sr. Weidson
Amorim sido feita de modo integral, o que justifica plenamente o recebimento de valores de
aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos montantes menores.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fulcral evidenciar que o Apelante sequer trabalhava no rancho na época em que foram
realizadas a maioria das transferências de valores objetos desses autos, (identificados no
Relatório juntado no Evento 175, doc. 2, fls. 20 e Evento 174 do Pedido de Quebra de Sigilo
Bancário nº. 7000022-39.7.10.0010), já que o mesmo deixou o cargo de chefia do
aprovisionamento em meados de 2016, além de ter passado longos períodos fora desse setor,
servindo em diversos outros além do rancho, fato que foi completamente ignorado por esse
Juízo.
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e
desassociada das irregularidades cometidas pelo Acusado e pelos Corréus, conforme já fora
declinado ao longo do voto.
Bem mencionada pela Sentença do Juízo a quo, a instrução criminal revelou
que o Acusado, além de ter exercido a chefia do aprovisionamento, era superior do Acusado
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, sendo seu superior hierárquico, servindo, ambos, na
mesma seção do Hospital Geral de Fortaleza.
De igual modo, importa salientar que a instrução criminal, para que resulte em
condenação, não necessita desvelar cada detalhe e minúcia das condutas criminosas dos
agentes. O que se busca é verificar, como no presente caso, a presença de todos os elementos
do tipo criminoso. Recorda-se da Sentença (evento 1, doc. 10):
Em conclusão, temos a seguinte soma de elementos probatórios: porte estrutural precário da
empresa + margem de lucro exorbitante e desproporcional + inconsistência na entrada/saída
de produtos vendidos ao Exército + notas fiscais falsificadas + ateste de notas fiscais
falsificadas por militares do setor de aprovisionamento + transferências de valores a estes
mesmos militares e seus familiares = corrupção ativa/passiva.
(...)
1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE
Trabalhou como chefe do Setor de Aprovisionamento do Hospital Geral de Fortaleza de 2015
a 2016 (evento 118, doc. 4, fls. 77-81 do IPM nº 7000016-32.2020.7.10.0010) (ev. 175, doc.
02, fl. 22, do PQS nº 7000022- 39.2020.7.10.0010). Ressalte-se que o réu era superior de
JORGE LUIZ DO NASCIMENTO, trabalhando ambos na mesma seção daquela OM.
Recebeu:
1. R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) de IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA;
2. R$ 12.768,12 (doze mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos) do Ex-Sgt
WEIDSON AMORIM DE SENA;
3. R$ 900,00 (novecentos reais) de ALISSO DE ABREU ALBUQUERQUE (ev. 175, doc. 2,
fl.140 – PQS nº 7000022- 39.7.10.0010), entre 2016 e 2019.
Outrossim, recebeu, também, da empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, por intermédio
de seus familiares:
1. R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) para sua sogra, TARGELIA BEZERRA
FAÇANHA; e
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para sua esposa, CARMEM EDITE BEZERRA
FAÇANHA CAVALCANTE (Ev. 175, doc. 2, fl. 141 do – PQS nº 7000022-39.7.10.0010), entre
2016 e 2017.
Ressalte-se, ainda, que há dois cheques pagos no caixa, no total de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) emitidos por IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, cujo beneficiário foi “Jorge
Cavalcante”, embora não se comprovou efetivamente, todos os indícios levam ao favorecido
ser o acusado (Ev. 175, doc. 2, fls. 20 e 174 do – PQS nº 7000022-39.7.10.0010).
O réu não obteve êxito em comprovar a licitude das transferências. Sustenta que se referiam a
empréstimos tomados por WEIDSON, porém não anexou aos autos quaisquer meios de prova.
Ademais, as testemunhas arroladas pouco contribuíram para o deslinde da ação (ev. 171).
(...)
Em verdade, os valores recebidos referiam-se a negócio jurídico espúrio, já que o militar os
recebia para beneficiar WEIDSON e sua empresa nas execuções de contratos firmados com o
Exército, pois, como integrante do setor de aprovisionamento do HGeF, tinha o controle sobre
o estoque da OM, utilizando-se da função para anuir com o recebimento de produtos em
quantidades inferiores à efetivamente fornecida.
Nesta senda, as tabelas e extratos das fls. 109-111; 116-117 e 121 e seguintes do Relatório do
CPADSI/MPM (ev. 175, doc. 2, PQS 7000022-39) comprovam que WEIDSON, pessoalmente
ou por meio de sua empresa, IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, beneficiou JORGE
CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE, diretamente ou por intermédio de seus parentes, com
5 (cinco) cheques e 5 (cinco) transferências bancárias, totalizando a quantia de R$ 47.018,12
(quarenta e sete mil dezoito reais e doze centavos).
(...)
Em conclusão, tem-se que, entre os anos de 2016 e 2019, nesta cidade de Fortaleza-CE, o
então 1º TEN R1 JORGE CRISTOVÃO FURTADO CAVALCANTE, incorreu, por 10 (dez)
vezes, no delito de corrupção passiva, ao receber para si, direta e indiretamente, em razão da
função que exercia na seção de aprovisionamento do HGeF, vantagens indevidas, totalizando
o montante de R$ 47.018,12 (quarenta e sete mil dezoito reais e doze centavos), repassados
por meio de 10 (dez) transações, advindas de transferências bancárias e emissões de cheques
por parte de WEIDSON AMORIM DE SENA e sua empresa IZABELA DISTRIBUIDORA
LTDA.
Não há, portanto que se falar em atipicidade da conduta.
Segue a Defesa (evento 1, doc. 20):
Além disso, quanto aos valores provenientes da empresa AB COMÉRCIO, como o Apelante
pode ter cometido o crime de corrupção passiva, se a empresa que, em tese, o teria pago nesse
sentido, já tem sobre seus representantes Sentença Absolutória Transitada em Julgado?
Ou seja, a empresa AB COMÉRCIO, que não cometeu crime algum, conforme a própria
Sentença que aqui se aprofundada, teria repassado dinheiro relacionado à corrupção para o
Sr. Jorge Furtado?
Conforme já exposto no começo do presente voto, o Juízo a quo absolveu os
representantes da empresa AB COMÉRCIO em razão de identificar, em sua visão, dúvida
razoável quanto ao fato de esses Acusados desconhecerem os trâmites ilegais de sua
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subcontratada IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA. Assim, as ilegalidades ainda existiriam,
porém, sem o conhecimento da AB COMÉRCIO. O crime de corrupção ativa/passiva, assim,
ocorreria ainda entre os mesmos corruptores e corrompidos.
Em se avançando, a Defesa aduz, sem apresentar qualquer prova robusta, que as
transações financeiras que lhe beneficiaram diziam respeito a pagamento de empréstimos. A
Defesa, no ponto, não se desincumbiu de provar, ainda que minimamente, o que fora alegado.
As provas coligidas nos autos apontam em outro sentido: de que a extensão da movimentação
financeira procedida entre o Acusado e os Corréus era, em verdade, da circulação de propina.
Não há, portanto, que se falar em “in dubio pro reo”, ante a ausência de dúvida
relevante que possa ser resolvida em seu favor.
A Defesa, ainda, aduz que a dosagem da pena do acusado se deu de maneira
assaz severa. Nesse sentido, argumenta (evento 1, doc. 20):
Excelência, caso este respeitável Tribunal não entenda pela absolvição do Apelante, temos que
ressaltar que houve um erro no cálculo final de sua pena.
Conforme consta na sentença, o Juízo de primeiro grau identificou supostos 10 atos de
corrupção passiva, o que ensejou uma pena de 3 (três) anos 7 (sete) meses e 10 dias,
calculados da seguinte forma:
(...)
Veja-se que foi alegado que, no caso, o aumento só teria “respaldo” se fossem somente 7
infrações, quando, na verdade, o cálculo a ser feito é para “7 ou mais”.
(...)
Com isso, a pena ficou demasiadamente e erroneamente elevada, o que não se pode permitir.
(...)
Assim, podemos constatar que a pena foi equivocadamente elevada de forma errada, o que
não podemos permitir que permaneça.
Com isso, tal situação que fere completamente o princípio do non bis in idem, um princípio
que traz segurança tanto jurídica, quanto social, pois diz que não se pode punir e/ou condenar
duas vezes pela mesma pratica ilícita.
(...)
Sendo assim, caso ocorra, de fato, a condenação do Apelante pelo Crime de Corrupção, a
pena a ser aplicada deve ser somente uma, e não como foi feita, pois tratar-se-ia de somente
uma conduta, não havendo o que se falar em multiplicar a pena por cada suposta
transferência ou ato.
De início, cumpre rechaçar a ocorrência de crime único. O Acusado, juntamente
com os corréus, praticou vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – entre 2015 e 2019. São,
portanto, uma pluralidade de condutas que configuram a continuidade delitiva.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em se avançando, tem-se que a pena cominada ao Acusado não foi
desproporcional à sua conduta. Como bem explicado pelo Juízo a quo há, sim, nos autos,
circunstância apta a exasperar a pena-base. O Acusado 1º TEN R1 JORGE CRISTÓVÃO
FURTADO CAVALCANTE recebeu propina por 10 (dez) vezes.
O Juízo a quo, fundamentadamente, utilizou 7 (sete) dessas condutas para o
cômputo da continuidade delitiva e as demais condutas foram levadas em consideração como
maior extensão do dano.
Observa-se que esta Corte, em passado recente, já corroborou o presente
entendimento. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO
DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA.
ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As balizas da amplitude
recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas
consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e
menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede do referido Recurso,
decidir com base em posição intermediária. 2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para
vítimas identificadas, gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No crime de estelionato, as
vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas. 3. No
ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação do
engodo, atraindo a credibilidade das vítimas. 4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo
exige, no contexto probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação prevalecerá. Incidência da
tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência do STF. 5. A presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por
decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 6. Havendo
grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da “extensão do dano” – circunstância
judicial do art. 69 do CPM analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se
confunde com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal aplicável em
benefício do réu, após a terceira fase do mesmo procedimento. 7. Assim, inexiste bis in idem
nesse aspecto, pois os mesmos fatos não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do
réu. Dessa forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada
e proporcionalmente, a repressão estatal. 8. Teses defensivas similares às analisadas no
Acórdão vergastado. Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção
firmada no Julgado anterior. 9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos.
Decisão por maioria.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000778-86.2022.7.00.0000.
Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/06/2023. Data de
Publicação: 17/08/2023.) (Grifos nossos.).
A propósito da fixação da pena-base do Acusado, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar
superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Assim, não se constata qualquer reparo a fazer na fixação da pena-base,
tampouco nas demais fases da dosimetria.
Encontra-se, igualmente, em consonância com o princípio da proporcionalidade
e com a Lei Castrense (i) a determinação da remessa dos autos, após o trânsito em julgado,
para a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para, querendo, adotar as medidas cabíveis, (ii) a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena como aberto, na forma do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, e (iii) a perda do produto do crime em favor da União,
na forma do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM.
CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS:
Aduz a Defesa do Acusado CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
(evento 1, doc. 16):
Por exemplo, todas as testemunhas ouvidas durante a instrução processual, que foram
arroladas pela acusação, afirmaram que não conheciam o capitão Fabres e que nunca tiveram
contato com ele. Quanto aos acusados, quando de seus interrogatórios, somente o sargento
Weidson é que falou sobre conhecer o Fabres e, mesmo assim, sempre depondo no sentido de
defendê-lo. Nada destas provas foram consideradas na peça sentencial.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, importa salientar que, ainda que se tomem como verdade as
declarações dessas testemunhas, basta, para a consumação do crime, que o Corréu ex-2º SGT
WEIDSON AMORIM DE SENA tivesse pagado ao Acusado propina destinada ao
recebimento a menor de gêneros alimentícios. Conforme já exposto ao longo do voto, é o que
os autos demonstram.
Nesse sentido, observa-se que o Acusado CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES
DE JESUS atestou ao menos 19 (dezenove) notas fiscais irregulares, além de ter recebido,
direta ou indiretamente, 12 (doze) transferências bancárias, totalizando o valor de R$
15.236,04 (quinze mil e duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos).
Segue a Defesa (evento 1, doc. 16):
Também entendo que os acusados Alisson e Victor não são culpados neste processo, mas
também, de idêntica forma, o acusado Fabres também merece ser absolvido por falta de
provas decorrente da dúvida.
É interessante como o juiz sentenciante se contradiz em termos de análise. Quando analisa a
situação dos tenentes Alisson e Victor Hugo na página 17, terceiro parágrafo da sentença, ele
afirma que o MPM não se desincumbiu do ônus probatório, situação que o próprio MP
também concluiu e por isso pediu a absolvição de todos. No entanto, quanto ao apelante,
situação de total ausência de prova, inclusive com prova contrária no sentido de que o
dinheiro que recebeu foi de pagamento de empréstimo, mesmo com manifestação ministerial
no sentido de que não conseguira produzir prova suficiente para condenação, o magistrado,
resolve por si mesmo, afirmar que havia prova e com isso produziu um edito condenatório. A
situação é totalmente discrepante.
Os casos citados são completamente distintos.
Conforme já exposto no começo do presente voto, o Juízo a quo absolveu os
representantes da empresa AB COMÉRCIO em razão de identificar, em sua visão, dúvida
razoável quanto ao fato de esses Acusados desconhecerem os trâmites ilegais de sua
subcontratada IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA. Assim, as ilegalidades ainda existiriam,
porém, sem o conhecimento da AB COMÉRCIO. O crime de corrupção ativa/passiva, desse
modo, ocorreria ainda entre os mesmos corruptores e corrompidos.
Com relação ao Acusado CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS o
que há é a certeza da consumação do crime, uma vez que recebeu valores ilícitos para atestar
notas fiscais irregulares, de modo a favorecer empresa que não detinha estrutura para realizar
as entregas de gêneros alimentícios na forma contratada com a Administração Castrense.
Tem-se, portanto, que o Acusado não foi meramente enganado por militares mal
intencionados, ele tomou assento com eles e participou, como se fosse um sócio, dos intentos
criminosos do Acusado ex-2º SGT WEIDSON AMORIM DE SENA.
Quanto às diversas transferências financeiras que favoreceram o Acusado,
argumenta a Defesa (evento 1, doc. 16):
Na sentença, o juiz de piso afirmou, nas fls. 28, número 3, que o apelante comprovou, em
depósitos, o empréstimo de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) tendo se beneficiado com
o valor de R$ 15.236,04 (quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos). Daí ele
conclui que tais valores são relativos a propina. Mesmo tendo sido afirmado em documento e
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovado no interrogatório do sargento Weidson de que havia tomado emprestado dinheiro
com o Capitão Fabres, tal fato foi ignorado. Para o magistrado, dinheiro emprestado em
espécie não pode ser considerado. A palavra do acusado Weidson, em sede de interrogatório
também não tem validade. Para ele, somente vale a interpretação que ele dá aos fatos, ainda
que improvados.
(...)
(...) Primeiramente ele nega a prova que foi apresentada pelo apelante, quer seja de forma
escrita quando o próprio sargento Weidson declarou que havia tomado dinheiro emprestado
com o Capitão Fabres. Em segundo plano, o interrogatório dos dois, tanto o Fabres quanto o
Weidson não foram considerados como prova. Se tais atos não tivessem aproveitamento no
processo, não haveria porque existir previsão deles na norma processual. Na realidade o juiz
negou-lhes veracidade. (...)
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e
desassociada das irregularidades cometidas pelo Acusado e pelos Corréus, conforme já fora
declinado ao longo do voto.
É mais fácil enxergar os fatos da forma que eles se apresentam. O Acusado
aderiu à trama criminosa recebendo propina para isso. Em contrapartida, beneficiou a
empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA.
Importa salientar que a instrução criminal, para que resulte em condenação, não
necessita desvelar cada detalhe e minúcia das condutas criminosas dos agentes. O que se
busca é verificar, como no presente caso, a presença de todos os elementos do tipo criminoso.
Recorda-se da Sentença (evento 1, doc. 10):
Trabalhou como Chefe do Setor de Aprovisionamento da 25ª Circunscrição de Serviço
Militar/Base Administrativa da Guarnição de Fortaleza de 2014 a 2019 (evento 118, doc. 3,
fls. 37-40 do IPM nº 7000016-32.2020.7.10.0010).
Recebeu: entre 2015 e 2018, de WEIDSON AMORIM DE SENA, a quantia de R$ 4.108,08
(quatro mil, cento e oito reais e oito centavos); e de IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, a
quantia de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais). Ademais, recebeu por intermédio
de sua esposa, ANDREA APARECIDA FIGUEIRA DE JESUS (CPF: 022.655.377-99),
transferências bancárias realizadas pela empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, entre
2015 e 2016, no montante de R$ 7.028,32 (sete mil, vinte e oito reais e trinta e dois centavos)
(ev. 175, doc. 02, fls. 24 e 142, do PQS nº 7000022-39.2020.7.10.0010).
Noutra quadra, atestou pelo menos 19 Notas Fiscais Eletrônicas falsas (se não foram
canceladas), faturadas pela 25ª CSM / Base Adm Gu Fortaleza, apresentadas pela Empresa
IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, por ocasião da entrega de gêneros alimentícios, as quais
foram consideradas inexistentes no banco de dados da SEFAZ-CE (Ev. 161, doc. 5, fls. 75-76 –
PQS 7000022 39.2020.7.10.0010).
O acusado sustenta a tese de que as transferências se referiam a um empréstimo de R$
15.000,00 (quinze mil reais) tomados por WEIDSON. A justificativa não convence. Isso porque
os extratos constantes do Relatório CPADSI constatam que o então CAP FABRES recebeu o
total de R$ 15.286,40 na sua conta e na de sua esposa, enquanto transferiu a WEIDSON
apenas o montante de R$ 8.500,00. Os valores não “batem”.
O acusado apresentou, a título de provas, uma declaração assinada por WEIDSON,
reconhecendo a tomada de empréstimo. No entanto, a declaração foi assinada apenas
recentemente, em 10 de setembro de 2022, quando já estava finalizando a instrução
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual, o que enfraquece sua força probatória, por parecer ser feita por encomenda.
Ademais, o réu falseou a verdade ao dizer, em sede de inquérito, que nunca havia recebido
qualquer tipo de vantagem proveniente da empresa e seus sócios, nem transferido numerários
aos mesmos, o que fragiliza sua tese defensiva. Ora, se os valores se referiam a negociações
lícitas, não haveria a necessidade de ocultá-los perante o Sr. Encarregado do IPM (ev. 1, doc.
22, IPM 7000012- 92.2020.7.10.0010).
Em verdade, os valores recebidos referiam-se a negócio jurídico espúrio, já que o militar os
recebia para beneficiar WEIDSON e sua empresa nas execuções de contratos firmados com o
Exército, pois, como integrante do setor de aprovisionamento da 25ª Circunscrição de Serviço
Militar/Base Administrativa da Guarnição de Fortaleza, tinha o controle sobre o estoque da
OM, utilizando-se da função para anuir com o recebimento de produtos em quantidades
inferiores à efetivamente fornecida, bem como atestar as respectivas notas fiscais de conteúdo
fictício.
Nesta senda, as tabelas e extratos das fls. 109-111; 116-117 e 121 e seguintes do Relatório do
CPADSI/MPM (ev. 175, doc. 2, PQS 7000022-39) comprovam que WEIDSON, pessoalmente
ou por meio de sua empresa, IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, beneficiou JOSÉ EDUARDO
FABRES DE JESUS, diretamente ou por intermédio de sua esposa, com 12 transferências
bancárias, totalizando R$ 15.236,04 (quinze mil duzentos e trinta e seis reais e quatro
centavos).
Disso decorre que JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS foi beneficiado com 12 (doze)
transações financeiras diversas, tendo incorrido, portanto, em 12 (doze) delitos autônomos de
corrupção passiva.
Em conclusão, tem-se que, entre os anos de 2015 e 2018, nesta cidade de Fortaleza-CE, o
então CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS incorreu, por 12 (doze) vezes, no delito
de corrupção passiva, ao receber para si, direta e indiretamente, em razão da função que
exercia na seção de aprovisionamento da 25ª Circunscrição de Serviço Militar/Base
Administrativa da Guarnição de Fortaleza, vantagens indevidas, totalizando o montante de R$
15.236,04 (quinze mil duzentos e trinta e seis reais e quatro centavos), repassados por meio de
12 (doze) transações, advindas de transferências bancárias por parte de WEIDSON AMORIM
DE SENA e sua empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA.
Quanto à dosimetria da pena, aduziu a Defesa (evento 1, doc. 16):
A toda evidência o Sr. Juiz de 1º grau ofendeu a determinação contida nos artigos 5º, XLVI e
93, IX, da Constituição Federal, ao individualizar a pena.
Em sede de fixação da pena-base, é reinante em nossa jurisprudência, que ela somente deve
ser acima da base diante de análise profunda em que se afere que as circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP e 69 do CPM forem contrárias ao acusado.
(...)
O juiz ao analisar tais circunstâncias, somente se ateve a três delas, quais sejam os
antecedentes, a personalidade e a extensão do dano. Quanto às duas primeiras, como boas e a
terceira como de grande extensão. Assim, todas as outras, devem ser consideradas boas. No
entanto, o simples fato do magistrado afirmar a presença de circunstância de grande extensão
não deve ser considerada, pois é pacífico nas cortes superiores que o sentenciante deve
fundamentar seu posicionamento. Assim, ele deveria demonstrar os fundamentos que o
levaram a afirmar a grande extensão. Não basta afirmar. Ele deve indicar e provar a enorme
extensão, bem como trazer fundamentação a respeito, sob pena de ferir o princípio da
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivação das decisões. Ele basicamente repetiu o texto do art. 69 do CPM sem fazer a devida
análise, o que é reprovado pelas cortes superiores. Neste sentido, colaciono o seguinte
julgado:
(...)
Portanto, quanto a extensão do dano, por falta de fundamentação, a circunstância deve ser
considerada favorável.
De início, cumpre rechaçar a ocorrência de crime único. O Acusado, juntamente
com os corréus, praticou vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – entre 2015 e 2019. São,
portanto, uma pluralidade de condutas que configuram a continuidade delitiva.
Ressalta-se que o Parquet, quando de sua Denúncia, narrou a ocorrência de
múltiplas condutas delituosas, não havendo que se falar na proibição de aplicação da
continuidade delitiva no âmbito da Sentença condenatória.
Em se avançando, tem-se que a pena cominada ao Acusado não foi
desproporcional à sua conduta. Como bem explicado pelo Juízo a quo há, sim, nos autos,
circunstância apta a exasperar a pena-base. O Acusado CAP R1 JOSÉ EDUARDO FABRES
DE JESUS recebeu propina por 12 (doze) vezes.
O Juízo a quo, fundamentadamente, utilizou 7 (sete) dessas condutas para o
cômputo da continuidade delitiva e as demais condutas foram levadas em consideração como
maior extensão do dano. Não se verifica a ausência de fundamentação referida pela Defesa.
Observa-se que esta Corte, em passado recente, já corroborou o presente
entendimento. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO
DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA.
ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As balizas da amplitude
recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas
consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e
menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede do referido Recurso,
decidir com base em posição intermediária. 2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para
vítimas identificadas, gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No crime de estelionato, as
vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas. 3. No
ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação do
engodo, atraindo a credibilidade das vítimas. 4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo
exige, no contexto probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação prevalecerá. Incidência da
tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência do STF. 5. A presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por
decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 6. Havendo
grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da “extensão do dano” – circunstância
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

judicial do art. 69 do CPM analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se
confunde com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal aplicável em
benefício do réu, após a terceira fase do mesmo procedimento. 7. Assim, inexiste bis in idem
nesse aspecto, pois os mesmos fatos não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do
réu. Dessa forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada
e proporcionalmente, a repressão estatal. 8. Teses defensivas similares às analisadas no
Acórdão vergastado. Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção
firmada no Julgado anterior. 9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos.
Decisão por maioria.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000778-86.2022.7.00.0000.
Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/06/2023. Data de
Publicação: 17/08/2023.) (Grifos nossos.).
A propósito da fixação da pena-base do Acusado, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito
circunstâncias constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar
superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Assim, não se constata qualquer reparo a fazer na fixação da pena-base,
tampouco nas demais fases da dosimetria.
Encontra-se, igualmente, em consonância com o princípio da proporcionalidade
e com a Lei Castrense (i) a determinação da remessa dos autos, após o trânsito em julgado,
para a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para, querendo, adotar as medidas cabíveis, (ii) a
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixação do regime inicial de cumprimento da pena como aberto, na forma do art. 33, §2º,
alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, e (iii) a perda do produto do crime em favor da união,
na forma do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM.
A respeito do pedido de prequestionamento manejado pela Defesa, cumpre
apontar que a Decisão do Juízo a quo não violou nenhuma das normas constitucionais, em
especial os princípios da congruência, do contraditório, da ampla defesa, da igualdade e do
artigo 5°, caput, e seu inciso LV, da Carta Magna.
CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA:
A Defesa do Acusado CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA
requer a reforma da Sentença de primeira instância, com sua consequente absolvição. Para
tanto aduz (evento 1, doc. 19):
Tendo isso em consideração, qual seria o sentido do Apelante usar as próprias contas e
vincular-se em uma “ação criminosa”, a qual se descoberta poderia ligar facilmente a ele?!
(...)
Ademais, ressalta-se que a atipicidade da conduta do Apelante em relação ao delito de
Corrupção Passiva, se dá tanto de modo objetivo, quanto subjetivo.
Objetivamente a conduta é atípica pois não preenche todos os elementos objetivos do tipo
penal incriminador, neste caso, falta o preenchimento das elementares do tipo “(...) mas em
razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”, ou seja, para que uma
conduta seja considerada típica, ela deve se encaixar perfeitamente ao disposto na lei e no
presente caso não se verifica isto, pois não há nos autos sequer uma indicação, de qualquer
pedido ou mesmo intenção de que o dinheiro supostamente movimentado pelo Apelante tenha
sido em razão de algum desejo de que este recebesse ou cedesse uma vantagem ilícita ou
promessa de benefício.
De outro lado, a conduta também é atípica subjetivamente, uma vez que o elemento subjetivo
necessário para configurar o crime de Corrupção Passiva, a saber, o dolo, não está
demonstrado nos presentes autos.
Ocorre que sobejam provas nos autos no sentido de indicar que o Acusado
recebeu propina para que notas fiscais fraudulentas fossem atestadas em desacordo com a
realidade das entregas de produtos alimentícios, realizadas a menor do que deveriam,
conforme já abordado ao longo do voto.
Essas provas preenchem, a um só tempo, todos os elementos do tipo criminal
em questão e, bem assim, indicam a presença do dolo do Acusado.
Os autos apontam no sentido de que as entregas eram realizadas em quantidades
flagrantemente menores do que as devidas, como, igualmente, já fora tratado ao longo do
voto.
Para exemplificação, alude-se ao fato de que a Instrução Criminal foi capaz de
identificar diferenças abissais entre os produtos comprados pela empresa IZABELA
DISTRIBUIDORA LTDA e aqueles por ela entregues.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto às diversas transferências financeiras que favoreceram o Acusado, assim
se manifestou a Defesa (evento 1, doc. 20):
O Apelante recebeu os valores acima citados a título de pagamento, não podendo presumir
que tal valor poderia ser fruto de ação criminosa.
Vejamos que não há razão pela qual se justifique a Condenação do Apelante, pois não há
provas de que este recebeu o dinheiro evidenciado nas Quebras de Sigilo Bancário com a
motivação de auferir vantagem ou benefício ilícito, fazendo que se torne imperiosa a verdade
dos fatos, que demonstram que o Sr. Edson Soares recebeu tais valores com a única finalidade
de obter recursos para ações lícitas e não tipificáveis, como em qualquer acordo de
empréstimo entre duas partes.
A versão defensiva não é crível. Isso porque restou isolada nos autos e
desassociada das irregularidades cometidas pelo Acusado e pelos Corréus, conforme já fora
declinado ao longo do voto.
Bem mencionada pela Sentença do Juízo a quo, a instrução criminal revelou
que, além de ter sido o Coordenador Técnico do Setor de Aprovisionamento do Comando da
10ª Região Militar de 2016 a 2020, o Acusado atestou pelo menos 15 (quinze) notas fiscais
irregulares.
De igual modo, importa salientar que a instrução criminal, para que resulte em
condenação, não necessita desvelar cada detalhe e minúcia das condutas criminosas dos
agentes. O que se busca é verificar, como no presente caso, a presença de todos os elementos
do tipo criminoso. Recorda-se da Sentença (evento 1, doc. 10):
Em conclusão, temos a seguinte soma de elementos probatórios: porte estrutural precário da
empresa + margem de lucro exorbitante e desproporcional + inconsistência na entrada/saída
de produtos vendidos ao Exército + notas fiscais falsificadas + ateste de notas fiscais
falsificadas por militares do setor de aprovisionamento + transferências de valores a estes
mesmos militares e seus familiares = corrupção ativa/passiva.
(...)
CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA
Trabalhou como Coordenador Técnico do Setor de Aprovisionamento do Comando da 10ª
Região Militar de 2016 a 2020 (ev. 118, doc. 3, fls. 10-16 do IPM nº 7000016-
32.2020.7.10.0010).
Recebeu, entre 2017 e 2019:
1 - R$ 15.470,00 (quinze mil, quatrocentos e setenta reais) de WEIDSON AMORIM;
2 - R$ 9.518,30 (nove mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos) de ALISSON DE
ABREU; e
3- R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais) de VICTOR HUGO (ev. 175, doc. 02, fls.
138-140).
O acusado também recebeu, por intermédio de familiares, os seguintes valores:
A empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA transferiu as quantias de:
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 - R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) à NELI DIAS DE ARAUJO
SOUSA (CPF: 393.588.014-68), cônjuge de EDSON SOARES;
2 - R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) à ERIKA DIAS SOUSA (CPF: 008.128.690-
28), filha de EDSON SOARES; e
3 - R$ 3.039,96 (três mil, trinta e nove reais e noventa e seis centavos) a EDNO SOARES DE
ALMEIDA SOUSA (CPF: 381.018.823-91), irmão de EDSON SOARES, entre 2016 e 2017.
Já o acusado VICTOR HUGO destinou a quantia de R$ 1.214,07 (mil duzentos e quatorze
reais e sete centavos) a LEOPOLDO DE ALMEIDA SOUSA (CPF: 011.352.953-87), que é pai
de EDSON SOARES, em 2019 (ev. 175, doc. 02, fls. 17-19 e 139-140, do PQS nº 7000022-
39.2020.7.10.0010.)
É importante destacar que EDSON SOARES atestou pelos menos 15 Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) falsificadas, faturadas pelo Comando da 10ª Região Militar, apresentadas pela
empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, por ocasião da entrega de gêneros alimentícios,
as quais foram consideradas inexistentes no banco de dados da SEFAZ-CE (Ev. 161, doc. 5,
fls. 73-74 – PQS 7000022- 39.2020.7.10.0010).
Em interrogatório judicial, o acusado mencionou que os valores se referiam a pagamentos à
empresa de tortas e doces aberta por sua esposa e filha. Também comentou que costumava
pedir auxílios financeiros para realizar confraternizações e recepções a superiores que
visitavam a OM (evento 182).
As justificativas dadas são inaptas a fundamentar os vultosos valores recebidos. O réu não
juntou qualquer documento comprobatório de eventuais vendas realizadas pela suposta
empresa de sua esposa/filha. Outrossim, o acusado menciona que pedia ajuda às empresas
para realizar eventos diversos na OM. Novamente, nenhuma prova foi colacionada. Ademais,
apenas em sua conta pessoal, o acusado recebeu mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
Gera espanto que substancial montante tenha sido empreendido nas finalidades da própria
OM, quando se sabe que o Exército possui orçamento próprio para tal. Além de não justificar
as transferências feitas aos familiares. Logo, a tese não é convincente.
Ademais, o réu faltou com a verdade ao dizer, em sede de inquérito, que nunca havia recebido
qualquer tipo de vantagem proveniente da empresa e seus sócios. Ora, se os valores se
referiam a negociações lícitas, não haveria a necessidade de ocultá-los perante o Sr.
Encarregado do IPM (ev. 1, doc. 66, IPM 7000012-92.2020.7.10.0010).
Em verdade, os valores recebidos referiam-se a negócio jurídico espúrio, já que o militar os
recebia para beneficiar WEIDSON e sua empresa nas execuções de contratos firmados com o
Exército, pois, como Coordenador Técnico do Setor de Aprovisionamento do Comando da 10ª
Região Militar, tinha o controle sobre o estoque da OM, utilizando-se da função para anuir
com o recebimento de produtos em quantidades inferiores à efetivamente fornecida. Saliente-
se que o réu confirmou que era o responsável pelos recebimentos dos gêneros alimentícios
fornecidos pela IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA e respectivos atestos (ev. 1, doc. 66, IPM
7000012-92.2020.7.10.0010).
Nesta senda, as tabelas e extratos das fls. 109-111; 116-117 e 121 e seguintes do Relatório do
CPADSI/MPM (ev. 175, doc. 2, PQS 7000022-39) comprovam que WEIDSON, pessoalmente
ou por meio de sua empresa, IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA, beneficiou EDSON SOARES
DE ALMEIDA SOUSA, diretamente ou por intermédio de seus parentes, com 16 (dezesseis)
transferência bancárias e 2 (dois) pagamentos mediante cheques, totalizando R$ 62.039,96
(sessenta e dois mil trinta e nove reais e noventa e seis centavos).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Disso decorre que EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA foi beneficiado com 18 (dezoito)
transações financeiras diversas, tendo incorrido, portanto, em 18 (dezoito) delitos autônomos
de corrupção passiva.
Em conclusão, tem-se que, entre os anos de 2017 e 2019, nesta cidade de Fortaleza-CE, o
então CAP R1 EDSON SOARES DE ALMEIDA SOUSA incorreu, por 18 (dezoito) vezes, no
delito de corrupção passiva, ao receber para si, direta e indiretamente, em razão da função
que exercia na seção de aprovisionamento do Comando da 10ª Região Militar, vantagens
indevidas, totalizando o montante de R$ 62.039,96 (sessenta e dois mil trinta e nove reais e
noventa e seis centavos), repassados por meio de 18 (dezoito) transações, advindas de
transferências bancárias e emissões de cheques por parte de WEIDSON AMORIM DE SENA e
sua empresa IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA.
Não há, portanto que se falar em atipicidade da conduta.
Segue a Defesa (evento 1, doc. 19):
Ora, Excelência, como o Apelante pode ter cometido o crime de corrupção passiva, se a
empresa que, em tese, o teria pago nesse sentido, já tem sobre seus representantes Sentença
Absolutória Transitada em Julgado? Ou seja, a empresa AB COMÉRCIO, que não cometeu
crime algum, conforme a própria Sentença que aqui se aprofundada, teria repassado dinheiro
relacionado à corrupção para o Sr. Edson?
Conforme já exposto no começo do presente voto, o Juízo a quo absolveu os
representantes da empresa AB COMÉRCIO em razão de identificar, em sua visão, dúvida
razoável quanto ao fato de esses Acusados desconhecerem os trâmites ilegais de sua
subcontratada IZABELA DISTRIBUIDORA LTDA. Assim, as ilegalidades ainda existiriam,
porém, sem o conhecimento da AB COMÉRCIO. O crime de corrupção ativa/passiva, assim,
ocorreu ainda entre os mesmos corruptores e corrompidos.
Em se avançando, a Defesa aduz, sem apresentar qualquer prova robusta, que as
transações financeiras que lhe beneficiaram diziam respeito a doações. A Defesa, no ponto,
não se desincumbiu de provar, ainda que minimamente, o que fora alegado. As provas
coligidas nos autos apontam em outro sentido: de que a extensão da movimentação financeira
procedida entre o Acusado e os Corréus era, em verdade, da circulação de propina.
Não há, portanto, que se falar em “in dubio pro reo”, ante a ausência de dúvida
relevante que possa ser resolvida em seu favor.
A Defesa, ainda, aduz que a dosagem da pena do acusado se deu de maneira
assaz severa. Nesse sentido, argumenta (evento 1, doc. 20):
Excelência, caso este respeitável Tribunal não entenda pela absolvição do Apelante, temos que
ressaltar que houve um erro no cálculo final de sua pena.
Conforme consta na sentença, o Juízo de primeiro grau identificou supostos 18 atos de
corrupção passiva, o que ensejou uma pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, calculados da seguinte forma:
(...)
Veja-se que foi alegado que, no caso, o aumento só teria “respaldo” se fossem somente 7
infrações, quando, na verdade, o cálculo a ser feito é para “7 ou mais”.
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Com isso, a pena ficou demasiadamente e erroneamente elevada, o que não se pode permitir.
(...)
Assim, podemos constatar que a pena foi equivocadamente elevada de forma errada, o que
não podemos permitir que permaneça.
Com isso, tal situação que fere completamente o princípio do non bis in idem, um princípio
que traz segurança tanto jurídica, quanto social, pois diz que não se pode punir e/ou condenar
duas vezes pela mesma pratica ilícita.
(...)
Sendo assim, caso ocorra, de fato, a condenação do Apelante pelo Crime de Corrupção, a
pena a ser aplicada deve ser somente uma, e não como foi feita, pois tratar-se-ia de somente
uma conduta, não havendo o que se falar em multiplicar a pena por cada suposta
transferência ou ato.
De início, cumpre rechaçar a ocorrência de crime único. O Acusado, juntamente
com os corréus, praticou vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – de 2015 a 2019. São,
portanto, uma pluralidade de condutas que configuram a continuidade delitiva.
Em se avançando, tem-se que a pena cominada ao Acusado não foi
desproporcional à sua conduta. Como bem explicado pelo Juízo a quo há, sim, nos autos,
circunstância apta a exasperar a pena-base. O Acusado Cap R1 EDSON SOARES DE
ALMEIDA SOUSA recebeu propina por 18 (dezoito) vezes.
O Juízo a quo, fundamentadamente, utilizou 7 (sete) dessas condutas para o
cômputo da continuidade delitiva e as demais condutas foram levadas em consideração como
maior extensão do dano.
Observa-se que esta Corte, em passado recente, já corroborou o presente
entendimento. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO
DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA.
ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As balizas da amplitude
recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas
consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e
menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede do referido Recurso,
decidir com base em posição intermediária. 2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para
vítimas identificadas, gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No crime de estelionato, as
vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas. 3. No
ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação do
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

engodo, atraindo a credibilidade das vítimas. 4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo
exige, no contexto probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação prevalecerá. Incidência da
tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência do STF. 5. A presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por
decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 6. Havendo
grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da “extensão do dano” – circunstância
judicial do art. 69 do CPM analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se
confunde com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal aplicável em
benefício do réu, após a terceira fase do mesmo procedimento. 7. Assim, inexiste bis in idem
nesse aspecto, pois os mesmos fatos não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do
réu. Dessa forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada
e proporcionalmente, a repressão estatal. 8. Teses defensivas similares às analisadas no
Acórdão vergastado. Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção
firmada no Julgado anterior. 9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos.
Decisão por maioria.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000778-86.2022.7.00.0000.
Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/06/2023. Data de
Publicação: 17/08/2023.) (Grifos nossos.).
A propósito da fixação da pena-base do Acusado, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito
circunstâncias constantes do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar
superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não se constata qualquer reparo a fazer na fixação da pena-base,
tampouco nas demais fases da dosimetria.
Encontram-se, igualmente, em consonância com o princípio da
proporcionalidade e com a Lei Castrense (i) a determinação da remessa dos autos, após o
trânsito em julgado, para a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para, querendo, adotar as
medidas cabíveis, (ii) a fixação do regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto,
na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro, e (iii) a perda do produto do
crime em favor da União, na forma do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM.
Analisados todos os recursos defensivos, o caso é mesmo de manutenção do
édito condenatório.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de desprover os apelos defensivos,
mantendo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360099v26 e do código CRC d63c1121.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/4/2024, às 16:4:28
7000155-85.2023.7.00.0000
40001360099 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR